Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-10556
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/10556

Na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2014/10556, realizada no dia 24 de outubro de 2017, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, decidiu:

1. Por unanimidade, APLICAR ao acusado Luis Fernando Costa Estima a
penalidade de advertência, por ter votado, indiretamente, por meio
da Estimapar, na deliberação sobre as contas dos administradores da
companhia e, direta e indiretamente, na deliberação relativa à
propositura da ação de responsabilidade civil contra si, em infração ao
disposto no §1o do art. 115, da Lei no 6.404/76; e

2. Considerando o empate de votos favoráveis e contrários à condenação
do acusado, ocasionado pelo número par de membros que integravam
o Colegiado nesta Sessão de Julgamento, e em homenagem ao
princípio in dubio pro reo, decidiu ABSOLVER Fernando José Soares
Estima da imputação de suposta infração ao disposto no art. 115, §1o,
da Lei no 6.404/76.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba, Gustavo
Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e Pablo Renteria, Relator e Presidente da Sessão.

Coordenação de Controle de Processos Administrativos

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/10556

Acusados:
Luis Fernando Costa Estima
Fernando José Soares Estima

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de Luis Fernando Costa Estima e
Fernando José Soares Estima, na qualidade de acionistas e membros do
Conselho de Administração da Forjas Taurus S.A., pelo descumprimento do
§1o do artigo 115 da Lei no 6.404/76.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

R e l a t ó r i o
I.
DO OBJETO E DA ORIGEM.

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Relações com Empresas (“SEP”, ou “Acusação”) para apurar a responsabilidade de
Luis Fernando Costa Estima (“Luis Estima”) e Fernando José Soares Estima (“Fernando
Estima” (em conjunto, “Acusados”), na qualidade de acionistas e administradores da
Forjas Taurus S.A. (“Companhia”), pelo exercício do direito de voto em situação de
conflito de interesses, em infração ao disposto no art. 115, §1o, da Lei no 6.404/761.

2.
O Termo de Acusação tem por origem o Processo CVM no SP2014/280, no qual foi
analisada uma reclamação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil -
PREVI (“Reclamante”, ou “PREVI”) acerca do exercício de voto por Luis Estima na
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 27.6.14.

II.
DOS FATOS.

II.1
DOS FATOS ANTERIORES À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 27.6.2014.

3.
Em 21.6.2012, a Companhia divulgou fato relevante, informando que havia
concluído a venda das operações da controlada Taurus Máquinas Ferramentas Ltda.,
localizada no Distrito Industrial de Gravataí (RS) para a Renill Participações Ltda. No ITR
do 2o trimestre de 2012 foi reconhecida a quantia de R$115.350.000,00 (cento e quinze
milhões, trezentos e cinquenta mil reais) em contrapartida à transferência dos ativos.

4.
Em fato relevante divulgado em 14.8.2013, a administração da Companhia
informou ao mercado o adiamento da divulgação do ITR do 2o trimestre de 2013,
marcada para aquela data. Também informou que o adiamento era necessário porque
havia recebido pedido de revisão das condições do contrato firmado com a Renill
Participações Ltda. Ainda de acordo com o fato relevante, “dada a complexidade da
proposta de repactuação e a mensuração de seus efeitos para fins de apresentação das
Demonstrações Financeiras relativas ao 2o trimestre de 2013, encerrado em 30 de junho
de 2013, não foi possível a sua submissão conclusiva à Auditoria Externa.”

5.
Em 12.9.2013, a administração da Companhia divulgou, por meio de novo fato
relevante, que havia concluído a revisão dos termos do negócio mediante a assinatura de
aditivo contratual. O valor global de venda das operações da Taurus Máquinas e
Ferramenta Ltda. havia sido reduzido para R$57.520.000,00 (cinquenta e sete milhões,
quinhentos e vinte mil reais). O fato relevante informou ainda que o ajuste poderia
conduzir à renegociação de covenants financeiros de debêntures, empréstimos e
certificados de recebíveis imobiliários.

6.
Em 15 de outubro de 2013, a administração divulgou ao mercado o ITR do 2o
trimestre daquele ano. O auditor independente emitiu relatório de revisão com ressalva
sobre a posição patrimonial e conclusão adversa sobre o resultado, resultado abrangente,
fluxos de caixa e mutações do patrimônio líquido. De acordo com o relatório, a
renegociação do preço de venda da SM Metalurgia Ltda. “resultou em uma perda de R$
57,8 milhões, que foi registrada à rubrica ‘outras despesas operacionais’ no resultado
consolidado dos períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2013
(reconhecido por meio de equivalência patrimonial nas demonstrações individuais). Em
nossa opinião, os eventos que levaram a redução do valor original da venda se
encontravam substancialmente presentes em 30 de junho de 2012 e a referida perda
deveria ter sido reconhecida naquela data. Como consequência, o prejuízo dos períodos
de três e seis meses findos em 30.06.13 está apresentado a maior em R$ 57.830 mil”.

7.
Em 28.3.2014, por meio de aviso de fato relevante, a Companhia divulgou que o
Conselho de Administração havia naquela data aprovado a proposta da diretoria para a
apresentação das demonstrações financeiras anuais de 2013, bem como para a
reapresentação espontânea das demonstrações financeiras da Companhia a partir de
junho de 2012, incluindo os 2o e 3o trimestres de 2012, as demonstrações financeiras
anuais de 2012, assim como o 1o, o 2o e o 3o trimestres de 2013.

8.
O fato relevante também informou que todas as demonstrações financeiras
(apresentadas
e reapresentadas) haviam sido objeto de exame pelo auditor
independente, que concluiu pela emissão de relatórios sem opinião modificada. Informou,
ademais, que as demonstrações financeiras relativas a 2013, bem como a representação

das demonstrações financeiras relativas a 2012 seriam submetidas à aprovação e
rerratificação, respectivamente, na próxima Assembleia Geral Ordinária (“AGO”).

9.
Na mesma reunião, o Conselho de Administração aprovou a constituição de um
Comitê Especial Independente (“Comitê Especial”) para analisar e recomendar ao
Conselho as providências que julgasse necessárias no interesse da Companhia e dos seus
acionistas, subsequentes à reapresentação das demonstrações financeiras de 2012 e 2013.

10.
Em 29.4.2014, o Comitê Especial recomendou ao Conselho de Administração que
propusesse aos acionistas a suspensão do exame das contas dos administradores da
Companhia relativas ao exercício social de 31.12.2012.

11.
Em 30.4.2014, a assembleia geral de acionistas da Companhia deliberou, por
maioria dos votos, (i) a aprovação das demonstrações financeiras de 2012 e 2013, e (ii)
a retirada de pauta dos itens referentes às contas dos administradores relativas aos
exercícios de 2012 e 2013, restando consignado em ata que as matérias seriam objeto
de nova assembleia geral no prazo de 90 (noventa) dias.

12.
Em 02.05.14, o Conselho de Administração aprovou, por maioria de votos, a
convocação de AGE para o dia 27.6.14, sendo incluídas na ordem do dia as seguintes matérias:

a) tomar conhecimento das recomendações a serem apresentadas pelo Comitê
Especial Independente ao Conselho de Administração; e

b) examinar, discutir e votar as contas dos administradores referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de
dezembro de 2013.

13.
Em 6.6.2014, o Comitê Especial apresentou o seu Relatório Final (“Relatório”),
que deveria ser examinado na AGE. O Comitê recomendou, em resumo, (i) a propositura
de ação de responsabilidade por parte da Companhia, com base no artigo 159 da Lei
6.404/762, em face dos administradores identificados no Relatório; (ii) a desaprovação
das contas dos administradores relativas ao exercício social do ano de 20123; e (iii) a
aprovação das contas dos administradores relativas ao exercício social do ano de 2013.

14.
O Conselho de Administração da Companhia se reuniu em 10.6.2014 e 16.6.2014
para tomar conhecimento das conclusões do Relatório e aprovou, por unanimidade (i)
autorizar a diretoria da Companhia a contratar assessoria especializada para apurar as
medidas cabíveis em face dos assessores legais e auditores por ela contratados no
âmbito da operação envolvendo a Taurus Máquinas e Ferramentas Ltda; (ii) recomendar
aos seus acionistas que fosse proposta uma ação de responsabilidade em face das
pessoas relacionadas nas alíneas (a) e (g) do item 178 do Relatório Final4; (iii)
recomendar aos seus acionistas a desaprovação das contas dos administradores relativas
ao exercício social de 2012 e a aprovação das contas dos administradores relativas ao
exercício social de 2013.

15.
Em 23.06.14, Luis Estima transferiu para a Estimapar Investimentos e
Participações Ltda. (“Estimapar”) 6.534.633 ações ordinárias, representativas de
aproximadamente 14% do capital votante da Companhia. De acordo com as informações
constantes do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO (fls. 105/107), Luis
Estima detinha 99% do capital social da Estimapar (classificada como “holding de

instituições não financeiras”). O outro sócio da Estimapar, com 1% de seu capital social,
era Fernando Estima, administrador da Companhia e sobrinho de Luis Estima.

16.
Assim, antes da AGE de 27.6.2014, a distribuição acionária da Companhia era a seguinte 5:

II.2
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 27.6.2014.

17.
Em 27.6.2014, durante a realização da AGE, a acionista Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil – PREVI solicitou a inclusão, entre os administradores
que responderiam à ação de responsabilidade, de Luis Estima e do seu sobrinho,
Fernando José Soares Estima. Em direção semelhante, outros acionistas solicitaram a
inclusão de todos os administradores da Companhia que ocuparam o cargo durante o
exercício social encerrado em 2012.

18.
No entanto, conforme consta da ata da AGE, os acionistas, por maioria de votos,
aprovaram a suspensão das deliberações a respeito (a) da propositura de ação de
responsabilidade em face dos administradores e (b) da aprovação das contas dos
administradores da Companhia relativamente aos exercícios de 2012 e 2013, para que o
assunto fosse examinado por assessoria jurídica especializada a ser contratada pela Companhia.

19.
De acordo com o mapa de votação (fls. 104), a decisão de suspensão da
deliberação
das
matérias
foi
tomada
por
57,76%
(propositura
de
ação
de
responsabilidade) e 55,48% (aprovação das contas) das ações ordinárias presentes à
Assembleia. A diferença de 0,28% se deve ao fato de os administradores Luis Estima,
Fernando Estima e J.P.V. não terem votado diretamente na aprovação das contas.

20.
A Estimapar, que detinha 46,48% das ações presentes na assembleia, votou pela
suspensão de ambas as deliberações.
Companhia
Ações ON
%
Ações PN
%
Ações Total
%
Controlador
Companhia Brasileira de
Cartuchos – CBC
7.443.300 15,79
789.700 0,84
8.233.000
5,82
Não
Caixa de Prev dos Func
do Banco do Brasil –
PREVI
6.777.639 14,38
27.726.706 29,41
34.504.345 24,40
Não
Estimapar Investimentos e
Participações Ltda.
16.502.852 35,01
0
-
16.502.852 11,67
Não
Luis Fernando Costa
Estima
50.641 0,11
48.356 0,05
98.997
0,07
Não
Figi Fundo de
Investimento de Ações
4.470.600 9,48
415.000 0,44
4.885.600
3,45
Não
GrandPrix Investimentos
Ltda.
0
-
4.721.900 5,01
4.721.900
3,34
Não
Ações em Tesouraria
2.827.206 6,00
9.608.901 10,19
12.436.107
8,80
-
Outros
9.065.301 19,23
50.964.515 54,06
60.029.816 42,45
-
TOTAL
47.137.539 100,00
94.275.078 100,00
141.412.617 100,00
-

II.3
DOS FATOS POSTERIORES À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 27.6.2014.

21.
Em 10.7.14, no âmbito do processo CVM no RJ2014/4772, a SEP enviou à
Companhia o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No189/14 (fls. 87/88), solicitando a manifestação
de Luis Estima e Fernando Estima quanto às razões pelas quais entendiam que não se
encontravam em situação de conflito de interesses quando da votação da propositura de
ação de responsabilidade por parte da Companhia em face dos administradores. Adicionalmente,
foram solicitados também esclarecimentos quanto ao voto exercido pela Estimapar.

22.
Em 21.7.2014, Luis Estima e Fernando Estima apresentaram resposta na qual
alegaram que as manifestações de votos apresentadas na AGE de 27.6.2014 não foram
emitidas em situação de conflito de interesses, pelos seguintes motivos:

i.
a manifestação da Estimapar, acompanhada por Luis Estima e Fernando
Estima, pela suspensão das deliberações sobre a propositura de ação de
responsabilidade em face dos administradores baseou-se no fato de que o
Relatório Final carecia de apreciação jurídica;

ii. este
voto não aprovou nem rejeitou a propositura de ação de
responsabilidade, mas o suspendeu, para permitir que os acionistas pudessem
votar sobre o tema, que poderia gerar enormes impactos nas pessoas
envolvidas, de forma refletida e informada;

iii. mesmo se fosse o caso de votar a favor ou contra, a doutrina sobre o tema
corrobora o entendimento no sentido de que a Estimapar, Luis Estima e
Fernando Estima não estariam impedidos de votar na deliberação sobre a
propositura de ação de responsabilidade;

iv. a deliberação sobre as contas dos administradores está relacionada à
deliberação acerca da propositura de ação de responsabilidade e, portanto,
ponderou-se que ela também deveria ser suspensa até que fosse concluída a
análise jurídica indicada acima;

v. da mesma forma, a deliberação sobre as contas dos administradores foi
suspensa e não chegou a ser aprovada ou rejeitada;

vi. Luis Estima e Fernando Estima não votaram nas deliberações sobre a
suspensão da apreciação das contas dos administradores e a Estimapar, que
emitiu manifestação de voto para essas deliberações, é uma pessoa jurídica
que foi representada por procurador a quem não foi outorgada procuração
como voto definido; e

vii. ainda que se tivesse deliberado aprovar, ou rejeitar (o que não foi o caso), a
doutrina também permite que pessoa jurídica controlada por administrador
vote em deliberações sobre as contas da administração (fls. 99 e 100).

23.
Em 28.8.2014, a SEP enviou os OFÍCIOS/CVM/SEP/GEA-4/No248/14 e 249/14 a
Luis Estima e Fernando Estima, em atendimento ao art. 11 da Deliberação CVM no
538/2008. Em 10.9.2014, ambos apresentaram resposta prestando esclarecimentos a
respeito dos fatos apurados, dentre os quais cumpre destacar os referentes à

transferência de 6.543.633 ações ordinárias de emissão da Companhia de Luis Estima
para Estimapar, consumada em 27.6.2014, isto é, quatro dias antes da realização da AGE:

(i)
a transferência teve por finalidade consolidar os investimentos de Luis
Estima em um único veículo por ele controlado;

(ii)
a transferência teve início muito antes de 27.6.2014, pois que, no
comunicado ao mercado publicado pela Companhia no dia 29.5.2014, Luis
Estima já havia informado “(...) que no dia 15 de abril de 2014, foi
arquivada alteração contratual da sociedade Estimapar Investimentos e
Participações Ltda. (...), por meio da qual foram convertidas ao seu capital
social ações ordinárias de emissão da Companhia de sua propriedade. Tão
logo o banco escriturador das ações de emissão da Companhia efetive a
transferência dessas ações, nova comunicação será realizada à Companhia (...)”; e

(iii)
a conclusão dessa operação somente ocorreu quatro dias antes da AGE de
27.6.2014, em função de procedimentos operacionais internos conduzidos
pelo banco escriturador das ações de emissão da Companhia e sobre os
quais Luis Estima ou a Estimapar não tinham controle (fls. 147).

III.
DA ACUSAÇÃO.

24.
A SEP apresentou, em 29.9.2014, Termo de Acusação (fls. 169 a 195) concluindo
pela responsabilização de:

a) Luis Estima, na qualidade de acionista e membro do Conselho de
Administração da Companhia, por infração ao disposto no artigo 115, §1o, da
Lei no 6.404/76, (i) por votar indiretamente, por meio da Estimapar, pela
suspensão da deliberação sobre as contas dos administradores da Companhia
no exercício de 2012 e 2013, (ii) por votar, direta e indiretamente, também
por meio da Estimapar, pela suspensão da deliberação sobre a propositura de
ação de responsabilidade contra si; e

b) Fernando Estima, também na qualidade de acionista e membro do Conselho de
Administração da Companhia, também por infração ao disposto no artigo 115,
§1o, da Lei no 6.404/76, ao votar diretamente pela suspensão da deliberação
sobre a propositura de ação de responsabilidade contra si mesmo.

III.1 - DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES.

25.
Segundo a SEP, Luis Estima e Fernando Estima reconheceram o seu impedimento
para votar na aprovação de suas contas como administradores durante os exercícios
sociais de 2012 e 2013. Tanto é assim que ambos não exerceram seu voto sobre a
matéria na AGE de 27.6.2014.

26.
Nada obstante, a Estimapar, sociedade da qual Luis Estima detinha 99% do
capital social, exerceu o direito de voto, deliberando, em conjunto com os outros
acionistas, pela suspensão da tomada de conta dos administradores. O voto da Estimapar
foi decisivo para que as contas não fossem rejeitadas naquela oportunidade, uma vez
que a suspensão da deliberação foi aprovada por acionistas titulares de 55,48% das
ações ordinárias de emissão da Companhia presentes à assembleia, sendo que a
Estimapar detinha 46,48% das ações presentes.

27.
De acordo com a SEP, o impedimento de voto estabelecido no art. 115, §1o, da
Lei 6.404/76 se aplicaria à Estimapar pelas seguintes razões:

(i)
o administrador Luis Estima detinha 99% do capital social da Estimapar, de
modo que a vontade manifestada por essa sociedade se confundia com a
sua própria vontade;

(ii)
interpretação diversa autorizaria o acionista (seja ele controlador ou não) a
aprovar deliberações em que tenha interesse conflitante com o da companhia,
mesmo estando impedido de exercer seu direito de voto diretamente;

(iii)
em 23.6.2014, quatro dias antes da assembleia, Luis Estima transferiu a
Luis Estima 6.534.633 ações ordinárias, equivalentes a 92% das ações
ordinárias que possuía até aquele momento e a aproximadamente 14% do
capital votante da Forjas Taurus;

(iv)
tal transferência constituiria manobra fraudulenta destinada a permitir que
Luis Estima aprovasse, indiretamente, as suas próprias contas; e

(v)
se não fosse pela transferência de ações, a Estimapar não teria ações
suficientes para aprovar a suspensão da tomada de contas dos
administradores, visto que 42,18% das ações presentes à assembleia
votaram pela rejeição;

28.
Ademais, a SEP refuta o argumento de que a Estimapar não teria infringido o
impedimento legal de voto, uma vez que teria se limitado a se manifestar
favoravelmente à suspensão da deliberação sobre as contas dos administradores. De
acordo com a SEP, a norma constante do art. 115 da Lei no 6.404/76 impede o exercício
de voto, e não especificamente a aprovação ou rejeição da matéria. Se fosse lícito ao
acionista impedido votar pela suspensão da deliberação, seria dado ao acionista
controlador, ainda que impedido nos termos do art. 115, propor e aprovar a suspensão da matéria
sempre que percebesse que o resultado da deliberação não lhe seria favorável.

III.2 - DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM FACE DOS ADMINISTRADORES.

29.
A respeito da propositura de ação de responsabilidade, a SEP entendeu que se
cuidava de situação de conflito de interesses entre a Companhia, os acionistas e a Estimapar.

30.
Destacou que a propositura de ação de responsabilidade por parte da Companhia
está diretamente ligada à aprovação das contas dos administradores, uma vez que, nos
termos do §3o do art. 134 da Lei 6.404/76: “a aprovação, sem reserva, das
demonstrações financeiras e das contas, exonera de responsabilidade os administradores
e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação”.

31.
Nesse sentido, ao votar pela suspensão da deliberação sobre a propositura de
ação de responsabilidade contra eles próprios, os acionistas Luis Estima e Fernando
Estima exerceram seu voto em conflito de interesse com o da Companhia, em afronta ao
§1o do art. 115 da Lei no 6.404/76, tendo sido o voto do Sr. Luis Estima, por meio da
Estimapar, determinante para a aprovação da suspensão.

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.

32.
Em 10.10.2014, a Procuradoria Geral Especializada – PFE junto à CVM proferiu
parecer, considerando que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos
incisos do art. 6o6 e atendido o disposto no caput do art. 117, todos da Deliberação CVM
no 538/2008 (fls. 216-223).

33.
Ressaltou, ainda, que a interpretação dada pela SEP “em nada inova o regime
legal; ela apenas assegura um mínimo de efetividade à proibição de voto ali prevista.
Caso contrário, a simples constituição de “empresas veículo” seria capaz de, simplesmente, afastar
qualquer proibição de voto dirigida à pessoa natural do acionista” (fls. 220).

34.
Nessa direção, mencionou que o raciocínio traduzido no Parecer CVM no 19/1990
poderia ser usado no presente caso. Naquela oportunidade, a CVM entendeu que permitir
o voto do controlador titular de ações preferenciais no âmbito de eleição em separado
permitida pelo art. 161, §4o, da Lei 6.404/768 seria o mesmo que reduzir a norma a
“formalismo vazio de qualquer significação prática”. Segundo a PFE, o mesmo ocorreria
ao se permitir o voto de acionista administrador nas suas próprias contas, ou em ação de
responsabilidade social contra si próprio.

35.
No mesmo sentido, a PFE citou o entendimento do Colegiado no julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/142699. Não obstante o caso
envolvesse o impedimento do administrador, previsto no art. 156 da Lei 6.404/7610, o
Colegiado tratou da preocupação de se tornar inútil o comando legal.

V.
DA DEFESA.

V.1
DO CONTEXTO FÁTICO.

36.
Inicialmente, a defesa tece comentários acerca do histórico dos fatos,
notadamente acerca do clima de hostilidade que existia entre os sócios da Companhia.
Afirma que, até o início do processo de aumento de capital, conduzido por Luis Estima no
dia 1.4.2014, a relação entre os sócios relevantes da Companhia era boa. Em reunião
realizada na mesma data, o Conselho de Administração deliberou rejeitar a proposta de
aumento de capital com quatro votos contrários, de um total de sete membros. Os votos
contrários foram proferidos por conselheiros eleitos pela Reclamante e por J.B.

37.
Segundo a defesa, a Reclamante e J.B. acreditavam que Luis Estima estava
propondo o aumento de capital da Companhia para ampliar o seu poder de controle e
impedir a propositura de qualquer ação de responsabilidade contra si, tendo em vista que
a Reclamante e J.B. não demonstravam intenção de aportar novos recursos na
Companhia e, naquele momento, tinham poderes para indicar a maioria dos membros do
Conselho de Administração.

38.
Alega a defesa que “o passar do tempo se encarregou de demonstrar que Luis
Estima não teve a intenção de adquirir o poder de controle da Companhia e impedir
qualquer investigação” (fls. 251), na medida em que teria sido diluído, não obstante
tenha aportado montante relevante na Companhia.

39.
A defesa esclarece que, em 24.9.2014, a diretoria apresentou parecer jurídico do
escritório Rosman, Penalva, Souza Leão, Franco e Advogados sobre a propositura de
ação de responsabilidade social, conforme havia sido aprovado na AGE de 27.6.2014.

40.
Além disso, em 19.12.2014, foi realizada assembleia geral extraordinária para
deliberar sobre as matérias que estavam suspensas, ocasião em que a Estimapar
apresentou o segundo parecer jurídico elaborado pelo jurista José Alexandre Tavares
Guerreiro. Nessa assembleia, em linha com a orientação da CVM (Ofício/CVM/SEP/GEA-
4/No266/14) (fls. 157-159) e a reunião do Colegiado de 4.11.2014, a Estimapar não
votou a respeito das contas dos administradores da Companhia relativas aos exercícios
de 2012 e 2013 e da propositura da ação de responsabilidade contra Luis Estima. Os
Acusados, por sua vez, não votaram na propositura de ação contra si mesmo.

41.
Com o voto de ações representativas de 16,81% (dezesseis vírgula oitenta e um
por cento) do capital votante (i) as contas dos administradores referentes ao exercício
social de 2012 foram rejeitadas e as contas referentes ao exercício de 2013 foram
aprovadas; e (ii) a propositura da ação de responsabilidade em face de Luis Estima foi
aprovada (e rejeitada contra todos os demais indivíduos por 26,09% (vinte e seis vírgula
nove por cento) do capital votante).

V.2
DA DECISÃO DE SUSPENDER DETERMINADAS MATÉRIAS.

42.
A defesa afirma que o presente processo não trata da rejeição, ou aprovação, de
matéria em conflito de interesse, mas da mera suspensão, por breve período, das
deliberações para preservar o interesse social e beneficiar todos os acionistas da Companhia.

43.
Em relação à alegação da Acusação de que “a essência do artigo 115 é afastar por
completo os acionistas impedidos da deliberação” (fls. 187), a defesa argumenta que as
discussões na AGE se limitaram a apreciar se as matérias em comento deveriam ou não
ser apreciadas naquele momento, tendo em vista a eventual necessidade de diligências
adicionais. Desse modo, nenhuma deliberação foi tomada.

44.
Além disso, a defesa destaca que não faria sentido que, na qualidade de acionista,
Luis Estima estivesse impedido de votar no sentido de adiar as deliberações, uma vez
que, na qualidade de conselheiro, era inerente de sua função definir datas, convocar e
encaminhar o material necessário para a realização das assembleias gerais, com relação
às mesmas matérias.

45.
Na mesma direção, a defesa afirma ser legítimo que os acionistas possam
entender que determinada matéria não deva ser deliberada em certa ocasião e que essa
hipótese estaria expressamente prevista no art. 134, §2o, da Lei 6.404/7611.

46.
A acusação teria concluído por uma interpretação inédita do art. 115 da Lei
6.404/76 que teria gerado “a inusitada situação em que o indivíduo (na qualidade de
membro do Conselho de Administração) pode participar da definição de data e matérias
que serão apreciadas em determinada assembleia geral, mas, uma vez que a assembleia
é instaurada, este mesmo indivíduo (agora na qualidade de acionista) estaria impedido
de votar no adiamento da matéria para ordenar diligências” (fls. 255).

47.
Segundo a defesa, um olhar pelo retrovisor permitiria a conclusão de que a
decisão de suspender as matérias beneficiou todos os acionistas, inclusive a Reclamante,
pois as matérias foram examinadas com base em pareceres preparados por juristas renomados.

V.3
DO IMPEDIMENTO EM RELAÇÃO À TOMADA DE CONTAS DOS ADMINISTRADORES.

48.
A defesa ressalta que a Estimapar foi constituída em 12.6.2007 e se tornou
acionista da Companhia em 2011. Não se tratava, portanto, de um veículo constituído
para burlar comandos legais e votar em deliberações nas quais o controlador estaria
impedido, mas de holding com personalidade jurídica própria, que atuava no âmbito da
Companhia há muito tempo.

49.
Sustenta, ainda, que não se aplica à Estimapar, na qualidade de pessoa jurídica
própria, distinta do seu sócio controlador, a vedação exposta no §1o do art. 115 da Lei
6.404/76, que se dirige tão somente ao acionista pessoa natural. A Lei 6.404/76 não
permitiria o exercício de cargo de administração por pessoa jurídica, sendo descabida
qualquer interpretação extensiva nesse sentido.

50.
Em apoio à sua posição, a defesa traz referências doutrinárias e jurisprudências,
que confirmariam o entendimento de que a proibição de voto não alcançaria a pessoa
jurídica controlada pelo administrador da companhia, afirmando que a Acusação teria
desrespeitado o princípio da separação patrimonial da pessoa jurídica. Desse modo,
segundo a defesa, a Estimapar votou na AGE pela suspensão da deliberação das contas
dos administradores, amparada na doutrina e na jurisprudência.

51.
Adicionalmente, afirma que não se poderia alegar que a Estimapar estava sendo
representada por pessoa impedida; pois, nesse caso, a empresa teria sido representada
por procurador a quem teria sido outorgado o livre exercício do direito de voto em
relação a todas as matérias do dia da AGE. Tal conduta teria permitido que o
representante da Estimapar proferisse voto em qualquer sentido e não simplesmente
transmitido a intenção de voto de seu controlador, como afirmou contrariamente a
Acusação (fls. 190).

52.
Quanto à transferência realizada por Luis Estima para a Estimapar de ações
ordinárias de emissão da Companhia quatro dias antes da AGE, a defesa reiterou que o
negócio foi iniciado em 11.4.2014, com a celebração da alteração contratual da
Estimapar por meio da qual os sócios da sociedade aprovaram a conferência de ações de
emissão da Companhia de propriedade de Luis Estima ao seu capital social. Sendo assim,
a data da transferência mencionada no Termo de Acusação refere-se à data de conclusão
dos procedimentos operacionais, sobre os quais Luis Estima e a Estimapar não tinham
controle, ou ingerência.

53.
Segundo a defesa, esta operação de transferência estava inserida dentro de uma
série de outras transações que não guardariam relação alguma com a AGE.

54.
Além disso, para a defesa, a Acusação teria ignorado o fato de a transferência ter
sido realizada bem antes da convocação da AGE e da elaboração do Relatório Final, o que
demonstraria que o Sr. Luis Estima e a Estimapar não sabiam quando seria realizada a
referida assembleia.

55.
Sustenta que a Estimapar se absteve de votar na assembleia geral extraordinária
de 19.12.2014, em razão de orientação formal desta CVM e que as contas dos
administradores relacionadas ao exercício de 2012 foram rejeitadas. Portanto, ainda que
a CVM considere que a Estimapar não poderia ter votado na AGE, não haveria que se
discutir qualquer prejuízo.

V.4
DO
IMPEDIMENTO
DE
VOTO
EM
RELAÇÃO
À
PROPOSITURA
DA
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE.

56.
A defesa ressalta que a suspensão da deliberação relativa à propositura da ação
de responsabilidade contra os administradores foi motivada pela necessidade de obter
parecer jurídico sobre as conclusões do Comitê Especial e sobre a viabilidade da ação de
responsabilidade. Tal suspensão, ademais, teria se dado concomitantemente à
suspensão da deliberação sobre as contas dos administradores, tendo em vista a relação
entre as duas matérias.

57.
Segundo a defesa, Luis Estima, Fernando Estima e a Estimapar não estavam
legalmente impedidos de exercer seu direito de voto em relação à propositura de ação de
responsabilidade contra si mesmos. Mencionam a opinião de diversos autores de obras
jurídicas especializadas no sentido de que o administrador que também seja acionista da
companhia não se encontra proibido de votar a respeito da deliberação relativa à
propositura de ação de responsabilidade contra si.

58.
Vale ressaltar a menção ao parecer do Professor Alexandre Tavares Guerreiro,
elaborado especificamente para tratar de questões atinentes ao caso. O jurista concluiu
que Luis Estima e Fernando Estima poderiam exercer o seu direito de voto em
deliberação a respeito da propositura de ação de responsabilidade em seu desfavor.

59.
De acordo com suas lições, a lei, justamente por reconhecer o fato de que o
controlador dificilmente seria favorável à propositura de ação contra si, é que faculta aos
minoritários o direito de propor ação em legitimação extraordinária, sem prévia
deliberação em assembleia. Uma interpretação diferente dessa poderia levar, no limite, a
uma inversão do principio majoritário, pois, sem o voto do controlador seria sempre
possível que um acionista dissidente causasse a destituição de um administrador com o
qual estivesse insatisfeito. (fls. 507-511)

60.
Na mesma direção do professor, a defesa afirma que se o acionista estivesse
impedido de votar nessa situação “a ação de responsabilidade civil contra os
administradores se tornaria um desproporcional mecanismo de coerção ao permitir que
acionistas minoritários promovam ação de responsabilidade civil às custas da própria
companhia, e destituam o acionista/administrador do cargo” (fls. 269).

61.
A defesa sustenta, ademais, que o conflito de interesses, de que trata o §1o do
art. 115 da Lei no 6.404/76, é substancial, sendo necessário avaliar o mérito da
deliberação a posteriori. Alega haver uma expectativa de que o Colegiado alinhe-se
novamente ao entendimento manifestado por doutrinadores e ex-diretores da CVM, de
que tal comando legal estabelece um conflito substancial, afastando a tese de conflito
formal para matérias não previstas em lei.

62.
Afirma que caso a Lei 6.404/76 “determinasse que o acionista/administrador
estaria impedido de votar nestas hipóteses, a ação de responsabilidade civil contra os
administradores se tornaria um desproporcional mecanismo de coerção ao permitir que
acionistas minoritários promovam ação de responsabilidade civil às custas da própria
companhia, e destituam o acionista/administrador do cargo” (fls. 269). Por outro lado, ao
se permitir o voto do controlador, pode-se questionar que os acionistas minoritários
teriam eventualmente dificuldade de aprovar tal matéria.

63.
Por esse motivo, a Lei 6.404/76 teria estabelecido um mecanismo de conciliação
dos interesses opostos, permitindo que acionistas minoritários detentores de, no mínimo,

5% (cinco por cento) do capital social, ajuízem ação de responsabilidade social em face dos
administradores, caso a assembleia tenha deliberado em sentido contrário.

64.
Nessa direção, admite que a interpretação isolada e literal do §1o do art. 115 da
Lei 6.404/76 poderia conduzir às conclusões trazidas pela Acusação, mas tal
interpretação ignora a sistemática do legislador e a existência de um conjunto de
matérias que não admitem tal vedação de voto.

65.
A defesa também destaca que o tema abordado neste processo administrativo
sancionador seria inédito e paradigmático, uma vez que o Colegiado da CVM não havia se
manifestado (antes da AGE de 27.6.2014) sobre a configuração de conflito de interesses
por parte do acionista e administrador da companhia que exerce direito de voto na
deliberação relativa à propositura de ação de responsabilidade contra si próprio.

66.
Na mesma linha, a defesa argumenta que a CVM não havia se manifestado a
respeito da possibilidade de a sociedade controlada por administrador votar pela
suspensão das deliberações referentes às contas dos administradores e à ação de
responsabilidade. Desse modo, seria razoável que os acusados possuíssem interpretação
própria acerca dessas matérias, ainda mais se esta interpretação estivesse em
conformidade com a doutrina e a jurisprudência.

67.
Por essas razões, a punição dos Acusados, por terem dado ao §1o do art. 115 da
Lei 6.404/76 uma interpretação legítima, contudo, diferente da que venha ser
apresentada pela CVM, violaria o princípio da segurança jurídica prevista no art. 2o da Lei
no 9.784/9812.

V.5. - DA ACUSAÇÃO EM FACE DE FERNANDO ESTIMA.

68.
A defesa destaca que Fernando Estima não exercia o cargo de membro do
conselho de administração, por ter a ele renunciado no dia 25.4.2014, e que detinha
149.131 (cento e quarenta e nove mil, centro e trinta e uma) ações ordinárias,
equivalentes a 0,3366% do capital social votante e, aproximadamente, 0,1% do capital
total da Companhia, na época da AGE. Além disso, afirmou que o mesmo não possuía
poder de decisão com relação à Estimapar, pois as 50 (cinquenta) quotas que detinha
nessa sociedade não representavam nem 0,001% do seu capital social e foram
transferidas a outrem em 20.11.2014.

69.
Nessa direção, a defesa sustentou que o acusado não votou, direta, nem
indiretamente, pela suspensão da aprovação de contas dos administradores, e o seu voto
na deliberação sobre propositura de suspensão da ação de responsabilidade contra si
próprio não influenciou o resultado final.

VI.
DAS PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO.

70.
Luis Estima e Fernando Estima apresentaram uma Proposta de Termo de
Compromisso (fls. 557-563), em que se propuseram a pagar à CVM, respectivamente, os
valores de R$70.000,00 (setenta mil reais) e R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

71.
A PFE apreciou os aspectos legais da Proposta de Termo de Compromisso, tendo
concluído pela inexistência de óbice jurídico à sua aceitação.

72.
Em reunião realizada em 12.5.2015, o Comitê de Termo de Compromisso
entendeu ser inconveniente, em qualquer cenário, a celebração de Termo de
Compromisso (fls. 573-582). Na visão do Comitê, o presente caso demandaria
pronunciamento norteador por parte do Colegiado em sede de julgamento, visando a
orientar as práticas do mercado em operações dessa natureza, especialmente no que se
refere à atuação dos administradores de companhias abertas no exercício de suas atribuições.

73.
Em reunião realizada em 23.6.2015, o Colegiado acompanhou o entendimento do
Comitê de Termo de Compromisso, rejeitando a proposta apresentada em conjunto pelos
Acusados (fls. 590-591).

74.
Na sequência, fui sorteado como relator deste processo (fls. 590).

É o relatório.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-------------------
1 “Art. 115. O acionista deve exercer o direito de voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o
voto exercido com o fim de causar dano à companhia, ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para
outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia, ou para
outros acionistas.
§1o - O acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de
bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador,
nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante
com o da companhia.
2 “Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembleia-geral, a ação de
responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio.”
3 As contas relativas a 2012 haviam sido aprovadas na AGO de 2013.
4 Fl. 418
5 Fonte: Formulário de Referência de 2014– versão 2 encaminhado em 27.06.14.
6 “Art. 6o - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão
constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a
materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a
individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua
participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta
de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.”
7“Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter
do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação, conforme o
caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado
depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido
intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça”.
8 Art. 161. A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu funcionamento, de modo
permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas.
(...)
§4o - Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes normas:
a) os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão direito de eleger, em
votação em separado, 1 (um) membro e respectivo suplente; igual direito terão os acionistas minoritários,
desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com direito a voto;
b) ressalvado o disposto na alínea anterior, os demais acionistas com direito a voto poderão eleger os membros
efetivos e suplentes que, em qualquer caso, serão em número igual ao dos eleitos nos termos da alínea ‘a’,
mais um.
9 Diretora-Relatora Ana Novaes, julgado em 26.3.2013.
10 Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante
com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores,
cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de
administração, ou da diretoria, a natureza e a extensão do seu interesse. §1o - Ainda que observado o disposto
neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou equitativas,
idênticas às que prevalecem no mercado, ou em que a companhia contrataria com terceiros. §2o - O negócio

contratado com infração ao disposto no §1o é anulável, e o administrador interessado será obrigado a transferir
para a companhia as vantagens que dele tiver auferido.
11Art. 134. Instalada a assembleia-geral, proceder-se-á, se requerida por qualquer acionista, à leitura dos
documentos referidos no artigo 133 e do parecer do conselho fiscal, se houver, os quais serão submetidos pela
mesa à discussão e votação.
(...)
§2o - Se a assembleia tiver necessidade de outros esclarecimentos, poderá adiar a deliberação e ordenar
diligências; também será adiada a deliberação, salvo dispensa dos acionistas presentes, na hipótese de não
comparecimento de administrador, membro do conselho fiscal ou auditor independente.
12 “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência”.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/10556

Acusados:
Luis Fernando Costa Estima

Fernando José Soares Estima

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de Luis Fernando Costa Estima e
Fernando José Soares Estima, na qualidade de acionistas e membros do
Conselho de Administração da Forjas Taurus S.A., pelo descumprimento do
§1o do artigo 115 da Lei no. 6.404/76.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

VOTO

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Relações com Empresas (“SEP”, ou “Acusação”) para apurar a responsabilidade de
Luis Fernando Costa Estima (“Luis Estima”) e Fernando José Soares Estima (“Fernando
Estima”), na qualidade de acionistas e administradores da Forjas Taurus S.A.
(“Companhia”), pela infração ao disposto no art. 115, §1o, da Lei no 6.404/761, ao
exercer o direito de voto em relação a determinadas matérias apreciadas na Assembleia
Geral Extraordinária de 27.6.2014.

2.
De acordo com a Acusação, Luis Estima teria infringido o referido comando legal
ao votar indiretamente, por meio da Estimapar Investimentos e Participações Ltda.
(“Estimapar”), pela suspensão de deliberação sobre as contas dos administradores da
Companhia relativas aos exercícios sociais de 2012 e 2013. Teria incorrido ainda em
conflito de interesses ao votar, direta e indiretamente, pela suspensão da deliberação
sobre a propositura de ação de responsabilidade civil a ser movida em face de si.

3.
Em termos semelhantes, Fernando Estima foi acusado de infringir o disposto no
mencionado art. 115, §1o, ao votar pela suspensão da deliberação sobre a propositura de
ação de responsabilidade civil em face de si.

4.
A Acusação sustenta-se em três argumentos principais que serão examinados
neste voto. O primeiro é que o acionista que também seja administrador da companhia
está legalmente impedido de votar quanto à aprovação das suas contas como
administrador e à propositura, nos termos do art. 159 da Lei no 6.404/1976, da ação de
responsabilidade civil em face de si. O segundo é que, estando o acionista impedido em
relação às aludidas matérias, não lhe seria lícito votar a favor da suspensão das

respectivas deliberações. O terceiro argumento é que Luis Estima teria exercido o direito
de voto nas referidas deliberações por intermédio da Estimapar, a despeito da proibição legal.

Impedimento de voto na aprovação das contas como administrador e da ação de
responsabilidade civil

5.
Quanto ao primeiro argumento, é pacífico que o acionista se encontra proibido de
votar na deliberação relativa à aprovação das suas contas como administrador, haja vista
o teor inequívoco do disposto no art. 115, §1o, da Lei no 6.404, de 1976. Em
contrapartida, presta-se a controvérsias o cabimento do exercício do voto pelo acionista-
administrador na deliberação da assembleia geral que, nos termos do art. 159, caput,
tenha por objeto a propositura da ação de responsabilidade civil contra si. Nesse tocante,
colhem-se, na doutrina pátria, entendimentos divergentes2.

6.
Convém, antes de examinar a questão, lembrar, em seus traços gerais, o regime
legal da ação de responsabilidade civil contra administradores por danos causados ao
patrimônio da companhia.

7.
De ordinário, cabe à administração, na forma prevista no estatuto social, decidir
se é do interesse da companhia a propositura de ação de responsabilidade civil contra
terceiro. No entanto, sendo, o causador do dano, administrador da companhia, avulta o
risco de a administração não ter a isenção necessária para tomar a decisão no melhor
interesse da companhia, cabendo então à assembleia geral de acionistas, na forma
prevista no art. 159 da Lei no 6.404/76, deliberar a respeito da propositura da ação.

8.
A aprovação da proposta
conduz a
companhia, representada por sua
administração, a promover a ação de responsabilidade civil contra os administradores
designados na deliberação assemblear. Nesse caso, todas as despesas relativas ao litígio
são incorridas pela companhia, que se expõe, ainda, ao risco de sucumbência. A
aprovação ainda tem por efeito impedir os administradores contra os quais deva ser
movida a ação de permanecer no exercício de suas funções, devendo os acionistas
substituí-los na mesma assembleia (art. 159, §2o).

9.
Se, apesar da aprovação, a administração se omitir pelo prazo de três meses
contados da assembleia, qualquer acionista fica então autorizado a propor a ação em
nome da companhia (art. 159, §3o). A legitimação extraordinária também é admitida no
caso de a proposta ser rejeitada em assembleia. Nessa hipótese, autoriza-se a promoção
da ação social derivada, a ser formulada por acionistas que representem, ao menos, 5%
do capital social (art. 159, §4o).

10.
Em ambas as situações de substituição processual, as despesas com o litígio, bem
como o risco da sucumbência, são incorridos pelos acionistas. Em caso de êxito, estes
últimos têm direito a serem ressarcidos de todos os desembolsos efetuados no curso do
procedimento, até o limite do valor da indenização contemplada em favor da companhia
(art. 159, §5o). No entanto, diferentemente do previsto em relação à ação promovida em
face dos acionistas controladores (art. 246, §2o), a lei brasileira não prevê o pagamento
de prêmio ao acionista que, assumindo à sua conta e às suas expensas a propositura da
ação social, obtém resultados que não se revertem diretamente em seu favor.

11.
Feita essa breve descrição da matéria, cumpre examinar o argumento da acusação
de que o acionista que também é administrador estaria impedido de votar na deliberação
assemblear que tenha por objeto a propositura da ação de responsabilidade contra si.

12.
Como se sabe, nos termos do art. 115, §1o, da Lei no 6.404/76, o acionista está
proibido de exercer o direito de voto nas deliberações relativas (i) à aprovação do laudo
de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social, (ii) à
aprovação de suas contas como administrador, bem como nas deliberações (iii) que
puderem beneficiá-lo de modo particular, ou (iv) em que tiver interesse conflitante com o
da companhia.

13.
A meu ver, a primeira e a terceira hipóteses não guardam relação com a situação
em apreço. Afirma-se na doutrina que o impedimento se fundamentaria na segunda
hipótese1, tendo em vista a relação lógica que se estabelece entre a rejeição das contas
do administrador e a propositura da ação social em face deste, que podem ser vistas
como etapas subsequentes e necessárias para o exercício da tutela reparatória por parte
da companhia.

14.
A isso se poderia objetar que as duas deliberações diferem significativamente em
seus efeitos. Enquanto a aprovação das contas exonera o administrador de sua
responsabilidade, nos termos previstos no art. 134, §3o, da Lei no 6.404, de 1976, a
decisão da assembleia de não promover a ação em nada altera, no plano obrigacional, o
crédito que porventura a companhia tenha em face do administrador que lhe tenha
causado prejuízos. Assim, nesta hipótese, o acionista-administrador não estaria a rigor
atuando em causa própria, já que a rejeição da proposta não o libera de eventual
obrigação de indenizar nem fulmina a pretensão reparatória da companhia – que ainda
pode ser exercida por meio da ação social derivada.

15.
De todo modo, ainda que prevalecesse tal entendimento, o impedimento restaria
configurado à luz da quarta hipótese prevista no art. 115, §1o, pois, a meu ver, revela-se
flagrante o interesse conflitante com o da companhia que o acionista-administrador
ostenta nessa deliberação. Afinal, sendo ele a parte a ser acionada, mostra-se
contundente o seu interesse pessoal na rejeição da proposta, pois essa é
necessariamente a decisão que preserva, em maior medida, a sua reputação e o seu
patrimônio, que, de outro modo, se encontrariam expostos às consequências adversas
que podem advir da ação de responsabilidade.

16.
Trata-se, com efeito, de deliberação em que a capacidade do acionista para votar
no melhor interesse da companhia se encontra seriamente comprometida, uma vez que a
ninguém interessa tornar-se réu. Não me parece condizente com a realidade humana
exigir do acionista que se desprenda de tal forma de sua imagem profissional e de sua
situação patrimonial para avaliar, no interesse da companhia, se ele merece figurar no
pólo passivo da ação de responsabilidade civil. Por isso que, a meu ver, o impedimento
de voto constitui solução jurídica apropriada à hipótese.

17.
Parece correto afirmar, nesse caso, que o conflito de interesses entre o acionista e
a companhia é ínsito ao objeto da deliberação assemblear, pois a aprovação da
propositura da ação conduz à deflagração de procedimento jurisdicional, no qual as
partes são chamadas a assumir posições mutuamente antagônicas, buscando a
companhia a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos reclamados.
Tal circunstância, a meu ver, permite concluir, sem assombro, que se encontra
configurada a situação de conflito de que trata o art. 115, §1o, da Lei no 6.404, de 1976.

18.
Contra esse entendimento, a defesa reproduz argumentos doutrinários, que
convém examinar. Alega-se que, na hipótese em apreço, a lei brasileira teria adotado

solução diversa do impedimento de voto para remediar o conflito de interesses, a qual
consistiria na previsão da ação social derivada. Aduz-se nessa direção que o acionista-
administrador, ainda que seja controlador, pode votar livremente na deliberação que
tenha por objeto a propositura de ação de responsabilidade contra si. No entanto, sendo
a proposta rejeitada em assembleia, autoriza-se a minoria a promover a ação de
responsabilidade, de modo a evitar que o voto preponderante do acionista conflitado
tenha por efeito obstar o prosseguimento da pretensão reparatória da companhia.

19.
Além de respeitar o princípio majoritário, tal interpretação preservaria a
estabilidade da administração social nas companhias em que o acionista controlador faça
parte da administração, evitando que aquele seja apeado de suas funções por decisão da
maioria da minoria presente à assembleia.

20.
Assinala-se, a propósito, que o reconhecimento do impedimento de voto romperia
a coerência do sistema jurídico, uma vez que teria por efeito colocar a minoria em
condição de impedir o acionista controlador de integrar a administração da companhia,
algo que não lograriam alcançar ordinariamente nas eleições de administradores que
ocorrem nas assembleias gerais de acionistas.

21.
Data venia, tais argumentos não me convencem. É certo que a lei brasileira prevê
solução jurídica distinta do impedimento de voto para determinadas hipóteses de conflito
de interesses. Assim ocorre nas reestruturações societárias realizadas dentro do mesmo
grupo econômico de que trata o art. 264 da Lei no 6.404, de 1976. Nesse caso, é pacífico
o entendimento de que o acionista controlador está apto a exercer o direito de voto nas
assembleias das duas companhias sob seu controle, tendo o legislador, em contrapartida,
exigido a elaboração de relações alternativas de troca das ações, para fins de
comparação e cálculo do reembolso em favor dos acionistas dissidentes.

22.
No entanto, quanto ao caso em exame, não me parece que o cabimento da ação
social derivada possa ser interpretado como mecanismo estabelecido pelo legislador para
remediar aos efeitos do conflito de interesses incorrido pelo administrador que, também
sendo acionista controlador, exerce o voto na deliberação relativa à proposta de ação de
responsabilidade civil formulada contra si.

23.
Diferentemente do que se observa na hipótese legal do art. 264, o conflito de
interesses do acionista controlador não é inerente à situação descrita no art. 159, caput,
e, por conseguinte, não constitui pressuposto do cabimento, nos termos do §4o do
mesmo artigo, da ação social derivada. Tal expediente, com efeito, tem escopo mais
amplo, admitindo-se o seu emprego por acionistas minoritários, ainda que o controlador
não seja destinatário da proposta de ação de responsabilidade, ou sequer integrante da
administração da companhia.

24.
Por isso que me parece que o fundamento da ação derivada não é o fato de o
controlador ser alvo da ação de responsabilidade, mas, a natural resistência do acionista
(controlador ou não) em autorizar a propositura da ação contra profissionais que foram
por ele eleitos para compor a administração e que, normalmente, gozam de sua confiança.

25.
Note-se, ademais, que, nos termos do art. 159, §4o, a ação derivada pode ser
promovida sempre que rejeitada a proposta em assembleia, ainda que não haja acionista
controlador na companhia, o que, a meu ver, somada às razões acima assinaladas,
afasta definitivamente qualquer vínculo lógico entre esse expediente e o eventual conflito
de interesses do acionista controlador que também seja administrador.

26.
Tal entendimento é corroborado pelo exame de outros ordenamentos que, a
exemplo do brasileiro, atribuem à assembleia de acionistas competência originária para
deliberar a respeito da promoção da ação de responsabilidade civil contra
administradores. Tanto no direito português como no italiano, a lei admite a ação social
derivada, ao mesmo tempo em que proíbe o acionista que também seja administrador de
votar na deliberação relativa à proposição de ação contra si4. Ademais, a lei desses
países prevê que a aprovação da proposta em assembleia impede a permanência à frente
da companhia dos administradores contra os quais deva ser promovida a ação de
responsabilidade5.

27.
Ou seja, ao menos do ponto de vista do direito comparado, não parece correto
afirmar que a previsão legal da ação social derivada sirva de argumento contrário ao
impedimento do acionista-administrador para votar na deliberação relativa à propositura
de ação de responsabilidade contra si. Também não parece possível concluir que a
incidência da proibição de voto nessa hipótese representaria solução jurídica
extravagante e desequilibrada, capaz de subverter o funcionamento das companhias
brasileiras, levando a um cenário de instabilidade nas administrações sociais.

28.
Nesse tocante, a experiência jurídica italiana e a portuguesa se mostram
especialmente significativas porque os mercados acionários desses países, à semelhança
do brasileiro, apresentam estrutura de capital relativamente concentrada, na qual
predominam as companhias abertas submetidas ao controle de indivíduos6.

29.
Sendo assim, não há razão para entender que, no caso do mercado brasileiro, a
incidência da proibição de voto levaria à proliferação desmedida de procedimentos
jurisdicionais, promovidos oportunisticamente por grupos de minoritários com o fim de
retirar o acionista controlador da administração da companhia. Afinal, em muitas
companhias, o controlador desempenha papel relevante, em virtude, entre outros
fatores, de sua expertise no ramo de atividade da sociedade, de seu alinhamento com o
crescimento de longo prazo da empresa e, ainda, de sua capacidade para monitorar a
condução dos negócios sociais. E, se assim é, não me parece correto partir da premissa
de que os acionistas minoritários sejam insensíveis à contribuição do controlador para o
valor da companhia e tenham algum incentivo apriorístico em querer afastá-lo da
administração, em detrimento do interesse social.

30.
Evidentemente, abusos podem ser cometidos pela minoria, mas, esse risco, por si
só, não me parece suficiente para justificar o voto do administrador que também seja
acionista, quiçá controlador da companhia. A uma, porque o ordenamento pátrio fornece
instrumentos adequados para remediar ao voto da minoria que conduz a companhia a
comprometer o seu patrimônio em uma aventura jurídica. Nesse sentido, além da
anulação da deliberação assemblear, os acionistas sujeitam-se à reparação dos danos
ocasionados, bem como a sanções administrativas, no caso das companhias abertas7.

31.
A duas, porque, se fosse admitido o voto do controlador-administrador na
hipótese em comento, também haveria risco de abuso, porém, dessa vez, por parte da
maioria. Nesse particular, não me parece aceitável a opinião segundo a qual o
controlador poderia votar no seu exclusivo interesse, visto o comando estabelecido no
caput do art. 115, que obriga o acionista a exercer, sempre, o direito de voto no
interesse da companhia8. Desta feita, tanto quanto o voto favorável à promoção de uma
ação de responsabilidade infundada, mostra-se abusivo o voto da maioria que rejeita a

propositura da ação social, a despeito dos sérios indícios acerca da responsabilidade do
administrador por danos relevantes provocados ao patrimônio social.

32.
Nesse ponto, merece ser acrescido que a rejeição da proposta em assembleia
pode, na prática, inviabilizar a tutela reparatória em favor da companhia, pois não são
pequenos os entraves para o exercício da ação social derivada. Não me refiro apenas às
dificuldades relacionadas ao preenchimento do quórum legal para a propositura da ação,
mas, também, e, sobretudo, à falta de incentivo econômico para que o acionista
minoritário comprometa seu patrimônio com a promoção de uma demanda que, em caso
de êxito, não lhe proporcionará vantagem direta alguma. O risco de sucumbência,
associado à ausência de qualquer prêmio ao demandante em caso de sucesso, produz,
em realidade, um desincentivo para a promoção da ação derivada, pois, ainda que a
responsabilização do administrador seja do interesse da coletividade de acionistas, cada
um deles, individualmente, tende a preferir que a iniciativa seja suportada por outro,
fazendo com que, ao final, ninguém decida levá-la adiante.

33.
Em definitivo, se a rejeição da proposta, nos seus efeitos jurídicos, não livra o
administrador de responsabilidade – dado o cabimento em tese da ação derivada –, do
ponto de vista prático, contudo, ela pode impedir o exercício da pretensão reparatória
pela companhia. Fica, assim, evidenciada, a relevância da ação social uti universi e, por
consequência, a importância de a respectiva deliberação ser tomada tendo em conta,
exclusivamente, o interesse social, sem o voto daqueles que, por serem diretamente
atingidos pela proposta, encontram-se em situação de conflito com a companhia.

34.
Aliás, quer me parecer, ainda do ponto de vista prático, que o controle do abuso
da minoria se revelaria mais efetivo que o escrutínio sobre o voto da maioria, pois que,
no primeiro caso, a valoração da regularidade da deliberação se daria por meio do exame
da existência de bases jurídicas e fáticas consistentes para a propositura da ação de
responsabilidade. Cuida-se de análise jurídica que não é desconhecida do direito pátrio;
ao contrário, aproxima-se daquela feita pelo Judiciário em matéria de litigância de má-fé
(CPC, art. 80).

35.
Em contrapartida, o controle do abuso da maioria se revelaria, a meu ver, bem
mais complexo, pois importaria verificar se a ação teria êxito caso tivesse sido
promovida, exigindo de quem se dispusesse a fazer esse tipo de análise a difícil tarefa de
julgar o mérito de uma ação virtual, cuja inicial sequer foi oferecida.

36.
Assim, também quando analisada sob este ângulo, mostra-se mais acertada a
interpretação do ordenamento vigente que proíbe o acionista-administrador de votar na
deliberação relativa à propositura da ação de responsabilidade contra si, reservando,
contudo, à parte prejudicada, os instrumentos de tutela adequados para remediar ao
eventual abuso da minoria.

37.
Nessa direção, vale reiterar que os minoritários devem agir com prudência e
discernimento, sob pena de serem responsabilizados. Cabe-lhes, reunidos em
assembleia, avaliar a conveniência e a oportunidade da propositura da ação de
responsabilidade contra o administrador, tendo em conta os custos e os benefícios que
dela podem advir para a companhia. Cumpre-lhes, nessa direção, sopesar se a
probabilidade de êxito justifica os custos a serem incorridos no curso do procedimento
bem como a exposição do patrimônio da sociedade ao risco de pagamento das verbas
decorrentes da sucumbência. Compete-lhes, ainda, considerar os impactos que o
afastamento imediato dos administradores acarretaria à continuidade dos projetos da

companhia e à sua capacidade de gerar valor para os acionistas, tendo em vista, sempre,
o melhor interesse da companhia.

38.
Cabe, por fim, uma palavra adicional a respeito do argumento de que, para
manter a coerência do sistema, a maioria necessária à aprovação da ação social deveria
ser a mesma em condições de eleger e destituir ordinariamente os administradores. A
meu ver, o princípio da simetria de quóruns, que se encontra implícito nesse argumento,
está a merecer exame renovado, tendo em vista as transformações ocorridas nas regras
legais que cuidam da composição do conselho de administração, por ocasião da reforma
promovida pela Lei no 10.303, de 2001.

39.
Assim, em 21.7.20169, este Colegiado apreciou pedido de interrupção de
assembleia na qual os acionistas, com a participação do controlador, pretendiam
deliberar a respeito da propositura da ação social de responsabilidade e da consequente
destituição de membro do conselho de administração, que havia sido eleito mediante
votação em separado, nos termos do art. 141, §4o, da Lei no 6.404, de 1976. O
Colegiado, por unanimidade, não encontrou ilegalidade na deliberação proposta à assembleia.

40.
Tal caso, a meu ver, evidencia que, à luz do dado normativo vigente, a maioria
apta a afastar o administrador no bojo da deliberação relativa à propositura da ação de
responsabilidade não é necessariamente a mesma que se encontra ordinariamente em
condição de elegê-lo ou destituí-lo. Se esse raciocínio está correto, como parece, em
relação ao conselheiro eleito por acionistas preferencialistas ou minoritários, a
relativização do princípio da simetria de quóruns também deveria ser admitida em
relação ao administrador eleito pelo acionista controlador.

Impedimento de voto e suspensão da deliberação assemblear.

41.
Uma vez concluído que o acionista-administrador se encontra, nos termos do art.
115, §1o, da Lei no 6.404, de 1976, proibido de votar em relação tanto à tomada de suas
contas como à propositura de ação de responsabilidade contra si, passo ao exame do
segundo argumento da acusação, a saber, que o acionista impedido de votar em
determinada matéria também o está de votar pela suspensão da respectiva deliberação.

42.
Entendo que, nesse tocante, a controvérsia jurídica suscitada pela defesa é
apenas aparente, pois o aludido §1o do art. 115 é inequívoco ao afirmar que o “acionista
não poderá votar nas deliberações da assembleia geral (...)”, estabelecendo, nesses
termos, vedação a que o acionista concorra, com a sua vontade, para a formação da
vontade social. A proibição, portanto, alcança todas as manifestações de voto, inclusive a
favor do adiamento da deliberação.

43.
Concordo com a defesa quando alega que, a depender das circunstâncias, pode
ser legítima a decisão de adiar por certo período determinada deliberação para que
sejam adotadas certas diligências, como, aliás, se encontra previsto no art. 134, §2o, da
Lei 6.404, de 197610. Mas, não concordo que a suspensão não seja espécie de
deliberação. Ao reverso, verifica-se no adiamento a emissão de um juízo volitivo sobre o
momento mais adequado para a tomada de decisão, que, a depender do caso, pode ser
tão importante quanto o exame do mérito da proposta submetida à apreciação da
assembleia.

44.
Ademais, sendo o adiamento destinado a permitir a coleta de esclarecimentos
necessários ao exercício informado e consciente do direito de voto, parece-me lógico que
a suspensão da deliberação só possa ser decidida por quem esteja em condições de votar.

45.
Vale observar que, no caso em apreço, o acusado Luis Estima não se afastou
desse entendimento, haja vista ter-se abstido de votar diretamente na suspensão da
deliberação relativa às suas contas como administrador. A meu ver, o seu
comportamento está a revelar, tacitamente, que a suspensão é, sim, espécie de
deliberação da qual não pode tomar parte o acionista legalmente proibido de votar em
relação à respectiva matéria.

Atuação da Estimapar na AGE.

46.
Passo então ao exame do terceiro argumento da acusação, relativo ao exercício
do direito de voto pela Estimapar, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 27.6.2014, para suspender as deliberações que tinham por objeto a tomada
de contas e a propositura de ação social de responsabilidade contra administradores.

47.
De acordo com as informações contidas nos autos, à época dos fatos, Luis Estima
era titular de 99% (noventa e nove por cento) das cotas da sociedade holding Estimapar,
sendo Fernando Estima titular do 1% (um por cento) restante. Cuidava-se, portanto, de
sociedade cujo capital social pertencia integralmente a dois membros da administração
da Forjas Taurus.

48.
Em 23.6.2014, quatro dias antes da realização da AGE, Luis Estima alienou à
Estimapar 6.543.633 ações ordinárias de emissão da Companhia. Tais ações
representavam 92% (noventa e dois por cento) da participação acionária até então
detida por Luis Estima e 14% (quatorze por cento) do capital votante da Companhia.
Apurou-se, a propósito, que, se não fosse por essa transferência, a Estimapar não teria
votos suficientes para impor aos demais acionistas presentes à assembleia o adiamento
da deliberação relativa à tomada de contas dos administradores.

49.
Em vista disso, a SEP entendeu que Luis Estima, por intermédio da referida
sociedade, teria votado nas deliberações relativas à aprovação das suas contas como
administrador e à propositura de ação de responsabilidade civil contra si, contrariamente
à vedação estabelecida no art. 115, §1o, da Lei no 6.404, de 1976.

50.
A defesa argumenta, contudo, que a acusação desrespeitou o princípio da
separação entre a personalidade da sociedade e a de seus sócios. Alega que, nos termos
do aludido art. 115, §1o, o impedimento de voto alcança apenas o acionista pessoa
natural, sendo descabida qualquer interpretação extensiva de modo a alcançar a pessoa
jurídica, que não ocupava – e nem pode ocupar – cargo na administração da Companhia.
Em apoio à sua posição, a defesa traz referências doutrinárias e jurisprudenciais, que
confirmariam o entendimento de que a proibição de voto não alcançaria a pessoa jurídica
controlada pelo administrador.

51.
Como já tive a oportunidade de manifestar no julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/10060, realizado em 19.10.2015, tal
argumento não me parece convincente. O entendimento adotado pela SEP neste
processo não anula, nem mesmo mitiga, o princípio da separação da pessoa jurídica da
figura dos seus sócios. Com efeito, não se está a questionar que a sociedade Estimapar
constitua centro autônomo de imputação de efeitos jurídicos, apto a contrair, na ordem

jurídica, direitos e deveres. Tampouco se está a relativizar um dos mais importantes
corolários do aludido princípio, que é a separação entre o patrimônio da sociedade e o dos seus
sócios, em virtude do qual, em via de regra, aquela responde apenas com os seus bens.

52.
O que a SEP está a dizer, e a meu ver com razão, é que, sendo titular de 99% das
cotas, Luis Estima tinha poder para determinar a vontade exteriorizada pela Estimapar.
Significa apenas reconhecer que, nessas circunstâncias, Luis Estima estava em condição
de impor a sua própria vontade por meio daquela manifestada pela referida sociedade.

53.
Sendo assim, se a lei proíbe o acionista-administrador de exercer o voto em
relação a determinadas matérias, parece-me forçoso reconhecer que ele não pode fazê-lo
diretamente ou indiretamente por intermédio de sociedade sob sua completa influência.
Afinal, se a norma procura afastar da deliberação a vontade do administrador, não é
lógico nem razoável admitir que essa vontade se manifeste por meio diverso, mas com a
mesma efetividade.

54.
O argumento de que se estaria, desse modo, interpretando extensivamente uma
regra restritiva de direito não me parece decisivo, porque, como se sabe, a atividade
hermenêutica deve pautar-se, prioritariamente, nos fins e nos valores a que se orienta a
norma jurídica. Se é verdade, como visto, que a hipótese legal de impedimento de voto
tem por finalidade assegurar a higidez do processo de deliberação social, é certo, por
conseguinte, que deve ser reconhecida à norma a amplitude necessária à realização de
sua finalidade. Interpretada de outro modo, a regra legal restaria amesquinhada,
desprovida de sentido e utilidade prática.

55.
Além disso, convém observar que o presente caso traz à tona uma verdadeira
ponderação de direitos, que envolve, de um lado, o voto da Estimapar e, de outro, o
direito dos acionistas à fiscalização dos negócios sociais e o acesso da companhia à
Justiça para pleitear reparação por danos supostamente causados por administradores.
Se é verdade que a solução preconizada neste voto restringe o direito de voto da
Estimapar, também é verdade que a solução oposta teria efeito semelhante, mas, nesse
caso, em relação aos direitos da Companhia e dos acionistas. Tudo isso serve para
mostrar que o vetusto adágio, segundo o qual não cabe interpretação extensiva acerca
de regra restritiva de direito, em nada auxilia o julgamento do caso em exame.

56.
Certo é que Luis Estima era titular de 99% das cotas da Estimapar, sendo o seu
sobrinho Fernando Estima titular das demais cotas. Nesse cenário, pode-se concluir que o
voto proferido pela Estimapar na Assembleia Geral Extraordinária de 27.6.2014 traduzia,
em realidade, a vontade de Luis Estima, o qual, contudo, encontrava-se proibido de votar
nas deliberações relativas à tomada de contas e à propositura da ação social contra si.

57.
A defesa procura refutar essa evidência com a alegação de que a sociedade foi
representada por procurador a quem teriam sido outorgados poderes para exercer
livremente o direito de voto em relação a todas as matérias do dia da AGE.

58.
Tal argumento, contudo, não merece prosperar ante a natureza fiduciária da
relação de mandato11. Como se sabe, o mandatário age em nome e no interesse do
mandante, o qual, no caso em exame, estava intimamente vinculado ao interesse de Luis
Estima, seu controlador, com 99% das cotas sociais. E como visto neste voto, a este
último interessava, pessoalmente, que não fossem desaprovadas as suas contas como
administrador e rejeitada a propositura da ação de responsabilidade civil contra si.
Assim, em consideração ao dever de lealdade ínsito à relação de mandato, tenho que a

atuação do representante da Estimapar, durante a AGE, não pode ser dissociada da
vontade do acusado Luis Estima.

59.
Há ainda uma circunstância que, a meu ver, expõe às claras a instrumentalização
da Estimapar. Refiro-me ao fato de este último ter transmitido àquela, quatro dias antes
da realização da AGE, 92% da participação acionária que detinha até então no capital da
Forjas Taurus. Como já mencionado, não fosse essa transferência, a Estimapar não teria
votos suficientes para aprovar o adiamento da deliberação relativa à tomada de contas
dos administradores.

60.
Quanto a isso, a defesa argumenta que o negócio translativo foi celebrado por
motivos alheios à realização da AGE, tendo sido, em realidade, concluído em 11.4.2014,
mediante alteração do contrato social da Estimapar. Nessa oportunidade, a AGE ainda
não havia sido convocada e tampouco divulgado o Relatório Final do Comitê Especial.
Alega, ademais, que a transferência só foi consumada em 23.6.2014 por motivos
operacionais imputáveis à instituição escrituradora, sobre os quais os acusados não
tinham ingerência.

61.
Ainda que seja considerada a cronologia apresentada pela defesa, não me
convenço de que a transferência do lote significativo de ações tenha se dado por razões
alheias aos fatos apurados neste processo. Convém observar a propósito que, em
11.4.2014, a Companhia já havia divulgado ao mercado a reapresentação das
demonstrações financeiras elaboradas a partir de junho de 2012, fato que está na origem
das desavenças entre acionistas da Companhia, que levaram à desaprovação das contas
dos administradores e à propositura da ação social. Naquela oportunidade, também já
havia sido divulgada a constituição do Comitê Especial Independente, que teria por
finalidade analisar os fatos relacionados à reapresentação das demonstrações financeiras
e recomendar ao Conselho de Administração as providências que julgasse necessárias no
interesse da Companhia.

62.
Assim, examinada a transferência de ações no seu devido contexto fático, pode-se
afirmar que, no momento de sua celebração, já era provável o embate entre acionistas
na próxima assembleia geral e, por conseguinte, já era previsível o risco de
desaprovação das contas da administração. Nessas circunstâncias, portanto, não se pode
dissociar a transferência das ações da estratégia que seria adotada por Luis Estima para
defender seus interesses pessoais no seio da Companhia. E, nessa perspectiva, parece
acertada a afirmação da acusação de que a transmissão das ações foi o meio escolhido
pelo acusado para que a Estimapar estivesse em condições de preponderar na futura
deliberação assemblear a respeito da tomada de contas, já que o próprio acusado estaria
proibido de votar diretamente na matéria.

63.
Tal fato, somado aos argumentos apresentados anteriormente, me leva a concluir
que o acusado Luis Estima votou indiretamente, por intermédio da Estimapar, nas
deliberações relativas à tomada de contas e à propositura da ação social contra si,
contrariamente ao disposto no art. 115, §1o.

Do voto exercido por Fernando Estima.

64.
Cabe, por fim, analisar a acusação imputada a Fernando Estima, que, segundo a
SEP, teria infringindo o disposto no art. 115, §1o, ao votar na AGE pela suspensão da
deliberação relativa à propositura da ação de responsabilidade contra si.

65.
Pelas razões já expostas neste voto, como Fernando Estima era membro do
conselho de administração da companhia nos exercícios de 2012 e 2013, ele se
encontrava impedido de votar na referida deliberação. O fato de o acusado ter
renunciado ao cargo de administração em 25.4.2014, antes da realização da AGE, em
nada altera a configuração do conflito de interesses, pois é certo que ele era alvo da
proposta de ação de responsabilidade civil, que teria por base fatos ocorridos durante o
período em que ele integrava a administração da Companhia.

Conclusões.

66.
Passo então às conclusões do meu voto. Em suma, por todo o exposto, entendo
que Luis Estima infringiu o disposto no art. 115, §1o, da Lei no 6.404, de 1976, ao votar,
indiretamente, por meio da Estimapar, pela suspensão da deliberação sobre as contas
dos administradores da Companhia no exercício de 2012 e 2013, e, ainda, ao votar,
direta e indiretamente, pela suspensão da deliberação sobre a propositura da ação de
responsabilidade contra si.

67.
Também concluo que Fernando Estima descumpriu o referido dispositivo legal ao
votar na AGE pela suspensão da deliberação sobre a propositura da ação de
responsabilidade contra si.

68.
No que concerne à culpabilidade dos acusados, a defesa argumenta que, ao
tempo da realização da AGE de 27.6.2014, a CVM não havia se manifestado acerca do
impedimento do acionista-administrador para votar na deliberação relativa à propositura
da ação de responsabilidade contra si. Tampouco a CVM havia se posicionado a respeito
do exercício de voto por parte da sociedade controlada por acionista-administrador na
aludida deliberação bem como naquela relacionada à aprovação das contas da administração.

69.
Alega, ademais, que os votos manifestados pelos acusados estariam amparados
na doutrina e na jurisprudência pátrias, sendo, assim, legítimo que acreditassem na
regularidade de suas condutas. Dessa forma, a aplicação de eventual punição aos
acusados violaria o princípio da segurança jurídica de que trata o art. 2o da Lei no
9.784/199812.

70.
Como se sabe, nos termos do art. 21 do Código Penal13, aplicável por analogia ao
processo administrativo sancionador14, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável,
exclui a potencial consciência da ilicitude e, por consequência, a culpabilidade do agente,
isentando-o de penalidade.

71.
No entanto, quer me parecer que, no caso em análise, o erro sobre a ilicitude dos
fatos apurados era evitável. Isto porque, se é verdade que parte da doutrina defende a
regularidade do voto do acionista-administrador na deliberação relativa à propositura da
ação de responsabilidade contra si, também é verdade que outra parte sustenta, em
direção diversa, a incidência da proibição de voto.

72.
Quanto ao voto exercido por intermédio da Estimapar, vale mencionar que o
Poder Judiciário já se posicionou no sentido de que a proibição legal para o acionista
votar na deliberação assemblear relativa à aprovação das suas contas como
administrador também alcança o acionista pessoa jurídica controlado pelo administrador.
Nessa direção, destaco a Apelação Cível apreciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
em cujo acórdão o Relator Desembargador Toledo César destacou que “(...) quaisquer

que fossem as contas sob aprovação, os administradores, por si, por procuradores, ou
por sociedades por eles constituídas, jamais poderiam votar15”.

73.
De mais a mais, verifica-se, no caso em apreço, uma circunstância que afasta
qualquer dúvida quanto à culpabilidade de Luis Estima. É que, como visto, este acusado
transferiu, poucos dias antes da AGE, um lote significativo de ações de emissão da
Companhia à Estimapar, o que, a meu ver, denota o intuito de valer-se da sociedade sob
seu controle para preponderar na deliberação assemblear relativa à aprovação das suas
contas como administrador.

74.
Por essas razões, em definitivo, entendo que as condutas dos acusados foram
típicas, antijurídicas e culpáveis.

75.
Nada obstante, identifico, no presente caso, diversas circunstâncias atenuantes.
Destaco, em primeiro lugar, a complexidade dos temas jurídicos enfrentados neste
processo. Se isto, como visto acima, não basta para afastar a culpabilidade dos
acusados, justifica, porém, o abrandamento das penalidades a serem aplicadas, dada a
falta de orientação da CVM sobre assuntos que despertam, naturalmente, controvérsias.

76.
Em segundo lugar, há de se ressaltar que, no caso em exame, as deliberações
foram adiadas por pouco menos de sete meses, até a realização da Assembleia Geral
Extraordinária de 19.12.2014. Nesta oportunidade, seguindo a orientação recebida da
CVM, tanto os acusados como a Estimapar se abstiveram de votar nas matérias relativas
à tomada das contas da administração e à propositura da ação social de
responsabilidade, as quais foram deliberadas desembaraçadamente pelos demais
acionistas presentes.

77.
Tal fato, a meu ver, atenua consideravelmente a gravidade das condutas dos
acusados, pois não há nos autos qualquer indicativo de que a suspensão das
deliberações, pelo período de junho a dezembro de 2014, tenha de algum modo
frustrado os direitos dos demais acionistas ou trazido prejuízo à Companhia.

78.
Quanto a Fernando Estima, deve ainda ser levado em seu favor que, ao tempo da
AGE de 27.6.2014, a sua participação acionária era diminuta, representativa de apenas
0,3366% do capital social votante da Companhia. Desse modo, o seu voto não
influenciou o resultado da deliberação relativa à propositura da ação social.

79.
Assim, por todo o exposto, voto, com base no inciso I do art. 11 da Lei no 6.385,
de 1976, pela condenação de:

(i)
Luis Fernando Costa Estima à penalidade de advertência, por ter infringido o
disposto no art. 115, §1o, da Lei no 6.404, de 1976, ao ter votado,
indiretamente, por meio da Estimapar, na deliberação sobre as contas dos
administradores da Companhia e, direta e indiretamente, na deliberação
relativa à propositura da ação de responsabilidade civil contra si; e

(ii)
Fernando José Soares Estima à penalidade de advertência, por ter infringido o
disposto no art. 115, §1o, da Lei no 6.404, de 1976, ao ter votado na
deliberação sobre a propositura da ação de responsabilidade contra si.

É como voto.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-----------------
1 “Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o
voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para
outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para
outros acionistas.
§1o O acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens
com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem
em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o
da companhia.
2 V. a exposição dos autores que se filiam às diferentes correntes doutrinárias em Marcelo Vieira von Adamek,
Abuso de Minoria em Direito Societário, São Paulo: Malheiros, 2014, p. 248, nota 140.
3 “Em nosso direito, assim como não pode votar as suas próprias contas e participar da outorgar a si próprio do
quitus, parece apropriado entender que o administrador-acionista está formalmente impedido de votar na
deliberação da assembleia geral que tenha por objeto a propositura de ação de responsabilidade civil contra si,
porquanto non debet cui plus licet, quod minus est non licere”(Marcelo Vieira von Adamek, Abuso de Minoria em Direito
Societário, São Paulo: Malheiros, 2014, p. 247).
4 V. novamente sobre o ponto Marcelo Vieira von Adamek, Abuso de Minoria em Direito Societário, São Paulo:
Malheiros, 2014, p. 246-250. No direito italiano, o art. 2373 do Codice civile estabelece que “gli amministratori
non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.” Por sua, vez, a ação social derivada
encontra-se prevista no art. 2393-bis do Codice. Já no direito português, a ação derivada é disciplinada no art.
77o do Código das Sociedades Comerciais, sendo que o art. 75o, 3, prevê que “aqueles cuja responsabilidade
estiver em causa não podem votar nas deliberações previstas nos números anteriores”. De acordo com Marcelo
von Adamek, o impedimento de voto do acionista-administrador também se verifica no direito alemão (idem, p.
249, nota 140).
5Assim, de acordo com o art. 2393 do Codice civile, “la deliberazione dell'azione di responsabilità importa la
revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno
un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.” No
direito português, em vista do disposto no art. 75o, 2, do Código das Sociedades Comerciais, a aprovação
assemblear da ação de responsabilidade não tem por efeito necessário o afastamento do administrador contra a
qual deva ser promovida, sendo lícito aos acionistas deliberar acerca da conveniência de sua substituição. No
entanto, o art. 75o, 3, proíbe o administrador, que também for acionista, de votar em ambas as deliberações –
propositura da ação de responsabilidade e destituição do administrador. V. , a propósito, Jorge M. Coutinho de
Abreu e Maria Elisabete Ramos, Código das Sociedades Comerciais em Comentário, vol. 1, Jorge M. Coutinho
de Abreu (coord.), Coimbra: Almedina, 2017, 2a edição, p. 935-942.
6 Cf. OECD Corporate Governance Factbook, edição 2017, disponível em http://www.oecd.org/daf/ca/corporate-
governance-factbook.htm.
7 Como se observa na doutrina, “(...) contra tais abusos o remédio deverá ser encontrado preferencialmente na
invalidação da deliberação assemblear, via revogação, ou através de medida judicial específica, sem prejuízo da
responsabilização civil dos que votaram abusivamente” (Marcelo Vieira von Adamek, Abuso de Minoria em
Direito Societário, São Paulo: Malheiros, 2014, p. 250).
8 Como já se observou neste Colegiado: “Mas os votos dos acionistas devem sempre ser pautados pelo
interesse social, a teor, inclusive, do que diz o artigo 115 da Lei no 6.404/76, o que nos obriga a reconhecer
que, entre o interesse extra social de um sócio e o interesse da sociedade, deve sempre este último prevalecer,
mesmo que imponha o sacrifício do outro interesse. De outra forma, surgiria a figura do abuso do direito de
voto, que se aplica a todos os acionistas, controladores e minoritários” (Processo Administrativo CVM no
RJ2001/11663, Diretor-Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em 15.01.2002).
9 PROCESSO SEI 19957.004743/2016-53.
10 “Art. 134. Instalada a assembleia-geral, proceder-se-á, se requerida por qualquer acionista, à leitura dos
documentos referidos no artigo 133 e do parecer do conselho fiscal, se houver, os quais serão submetidos pela
mesa à discussão e votação. (...) §2o - Se a assembleia tiver necessidade de outros esclarecimentos, poderá
adiar a deliberação e ordenar diligências; também será adiada a deliberação, salvo dispensa dos acionistas
presentes, na hipótese de não comparecimento de administrador, membro do conselho fiscal, ou auditor
independente.”
11 Como destacado na doutrina, “a confiança entre as partes avulta como pressuposto essencial do mandato,
tendo suas raízes históricas no direito romano” (Gustavo Tepedino, Comentários ao Novo Código Civil, vol. X,
Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 27).
12 “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência”.

13 “Art. 21. O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de
pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se
o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias,
ter ou atingir essa consciência”.
14 V. Processos Administrativos Sancionadores CVM números RJ2003/5849, julgado em 21.12.2005; 08/2005,
julgado em 12.12.2007; e 25/2003, julgado em 25.3.2008.
15 TJSP, 3a Câmera Cível, Ap. Cív. no 129.414-1, Relator Desembargador Toledo César, julgado em 04.12.1990
in Nelson Eizirik, Sociedades Anônimas: jurisprudência, Rio de Janeiro: Renovar, 1996, páginas 436-438.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Borba na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2014/10556 realizada no dia 24 de outubro de 2016

1.
Acompanho, em grande parte, as razões e conclusões do voto proferido pelo
Diretor-Relator Pablo Renteria. Contudo, gostaria de apresentar algumas considerações
que entendo relevantes acerca da questão do impedimento de voto.

2.
Inicialmente, reitero o meu entendimento, já manifestado em alguns votos
precedentes quanto ao tema de conflito de interesses. Nesse sentido, ressalto que ambas
as teorias – conflito formal e conflito substancial – possuem seus méritos e suas
inconsistências, uma vez que, por um lado, a teoria formal limita de forma incisiva o
direito de voto do acionista, com reflexos no princípio majoritário, enquanto que, por
outro, a teoria substancial tende a gerar insegurança jurídica, tanto que eventual
discussão sobre o exercício abusivo do voto seria analisado ex post, sendo esse período
de indefinição (possivelmente longo!) nefasto para os interesses relacionados à
companhia, considerando, em especial, a dinâmica do ambiente societário-empresarial
que tende a gerar múltiplas relações internas e externas (não por acaso a teoria das
nulidades em direito societário possui peculiaridades em relação à teoria geral de
nulidades do direito civil).

3.
Ponderando, assim, os benefícios e as inconveniências trazidos por cada uma
dessas teorias, e levando em conta os termos utilizados pelo §1o do art. 115 da Lei no
6.404/76, entendo que o conflito de interesses deve ser interpretado em sua acepção
formal, mas, ainda assim, não com base em proposições absolutas, mas, sim, de forma
mitigada, considerando as demais regras e circunstâncias relacionadas a cada situação.

4.
Por se tratar de norma que afasta o direito de voto do acionista, as hipóteses de
conflito de interesses devem ser analisadas considerando circunstâncias específicas que
possam justificar exceção à regra geral de impedimento de voto. Desse modo, caso seja
apresentada justificativa lógica para a permissão de voto, inclusive em virtude da
previsão de outro tratamento legal para a situação de conflito de interesses, pode-se,
dentro de um processo de ponderação de valores, permitir o voto do acionista em situação de
potencial conflito.

5.
Com efeito, tais soluções não são inusitadas e nem incomuns, tal como reconhecido em
algumas oportunidades pelo Colegiado da CVM, ou em manifestações de voto de seus Diretores,
nas hipóteses, por exemplo, de: (i) fixação de remuneração dos administradores (PAS CVM no
RJ2013/11703); (ii) aprovação de incorporação da controlada pela sociedade controladora (Parecer
de Orientação CVM no 351; e (iii) deliberação em que todos os acionistas com direito de voto
estejam conflitados2.

6.
No que diz respeito à situação de impedimento de voto do acionista administrador na
deliberação sobre a propositura de ação de responsabilidade contra si, sustenta a defesa que

existiriam dois argumentos que seriam aptos a justificar exceção à regra geral de impedimento de
voto nos casos de conflito de interesses.

7.
O primeiro argumento diz respeito à possibilidade de propositura, com fulcro no art. 159,
§4o, da Lei no 6.404/76, da ação social ut singuli por acionistas que representem, pelo menos, 5%
(cinco por cento) do capital social da companhia, o que, na visão de parte substancial da doutrina,
representaria mecanismo alternativo de tratamento da situação de conflito de interesses, de forma
a permitir o exercício do direito de voto pelo acionista administrador.

8.
De acordo com essa linha de raciocínio, caso os demais acionistas entendessem que a
deliberação do acionista administrador foi irregular, a eles seria assegurada a possibilidade de
propositura da ação social derivada contra o administrador como substitutos processuais da
companhia.

9.
Ocorre que, a meu ver, a alternativa da ação social derivada, assegurada aos acionistas
minoritários com 5% do capital social, não teria fora suficiente para excepcionar a regra geral de
impedimento de voto do acionista administrador para apreciar a ação a ser proposta contra ele
próprio.

10.
Assim, entendo porque, no quadro analisado, temos, de um lado, uma situação de conflito
muito forte, frontal e flagrante (ação contra si próprio), enquanto que, de outro, temos uma ação
derivada com visíveis inconsistências e inconvenientes de ordem prática.

11.
Em que pese a ação derivada permitir aos(s) acionista(s) detentor(es) de 5% do capital
social promover ação de responsabilidade em face do administrador quando a deliberação da
assembleia for contrária à propositura da ação, verifica-se que, na prática, os acionistas não
possuem incentivos efetivos para ingressar em juízo como substitutos processuais da companhia,
uma vez que, atuando na defesa dos interesses sociais, arcariam a princípio com todas as despesas
decorrentes das custas processuais e dos honorários advocatícios despendidos para a propositura
da ação, bem como estariam submetidos ao risco da sucumbência (suportados individualmente
pelo acionista/substituto), enquanto os benefícios auferidos em caso de sucesso da ação seriam
destinados à companhia, beneficiando apenas indiretamente os autores da ação, de forma
dissipada e idêntica para todos os acionistas. Além disso, caso a indenização seja insuficiente para
ressarcir todos os gastos com a ação judicial, o ressarcimento do acionista substituto processual
seria parcial mesmo no caso de sucesso da ação (§5o).

12.
É nítido, portanto, que os acionistas não têm incentivos efetivos para a propositura dessa
ação, o que fica evidenciado pela baixa utilização desse tipo de ação judicial. Nesse sentido,
convém transcrever a análise do tema realizada por Erik Frederico Oioli e José Afonso Leirão Filho:

“Este é um dos empecilhos ao ativismo societário, dado que, dos ganhos obtidos,
apenas uma fração (muitas vezes, pequena) se dirige ao acionista ativo, conforme
visto acima. Afinal, o comportamento racional do acionista, como o de qualquer
investidor, pauta-se pela análise risco versus retorno, concluindo-se que pode ter
pouco a ganhar e muito a perder3.”

13.
Observe-se que, de forma diversa, ao tratar da ação movida em face da sociedade
controladora que cause danos à companhia controlada (art. 246 da Lei das S.A.), a Lei conferiu aos
acionistas certos incentivos para a propositura de ação, como substitutos processuais da
companhia, tanto que previu um prêmio de 5% (cinco por cento) ao autor e honorários no
percentual de 20% (vinte por cento) para o advogado da causa – seria de todo conveniente uma

alteração legislativa para conferir estímulos semelhantes em relação à ação do art. 159, §4o, da Lei
das S.A.

14.
O segundo argumento apresentado pela defesa seria o risco de abuso da minoria, uma vez
que seria possível que os minoritários autorizassem a ação de responsabilidade apenas com o
intuito de excluir o acionista controlador Ada administração da companhia, uma vez que tal
afastamento decorre da Lei e ocorre imediatamente após a deliberação da assembleia que autoriza
a propositura da ação (ar. 159, §2o, da Lei no 6.404/76).

15.
Entendo, contudo, que o risco de abuso de minoria, nesse caso, seria pouco provável, não
apenas porque os minoritários também estão sujeitos à responsabilização pelo exercício abusivo do
voto, mas, especialmente em virtude de que o afastamento liminar do controlador da
administração seria uma “Vitória de Pirro” para o minoritário de má-fé, uma vez que seria o próprio
controlador afastado que iria escolher o seu substituto na administração da companhia.

16.
Por todo o exposto, entendo que a possibilidade de propositura da ação social derivada
pelos minoritários não teria força suficiente para excepcionar a regra geral do impedimento de voto
por conflito de interesses em um caso como o presente, em que a situação de conflito é
extremamente forte, frontal e manifesta.

17.
Não obstante a conclusão pelo impedimento de voto dos acusados, reconheço que, à época
dos fatos, a questão jurídica relativa ao impedimento de voto do acionista administrador quanto à
deliberação sobre a ação de responsabilidade contra si era extremamente controvertida, podendo-
se, inclusive, verificar a tendência da doutrina no sentido de que o acionista administrador poderia
votar nessa situação.

18.
Juristas de renome, como Nelson Eizirik4, Luis Antonio Sampaio Campos5, Tavares
Guerreiro6 e Luis Gastão Paes de Barros Leães7 tinham posição no sentido da ausência de
impedimento de voto8.

19.
Ressalte-se, ainda, que, instado a se manifestar em sede de processo de natureza cautelar 9
(Processo Administrativo SEI no 19957.007563/2017-12), o próprio Colegiado da CVM entendeu,
em 29.08.17, que tal matéria seria demasiadamente complexa para ser analisada em cognição
sumária, reconhecendo, portanto, a controvérsia jurídica sobre o tema.

20.
Diante desse contexto que demonstra forte tendência doutrinária no sentido da
possibilidade do voto e a ausência de posicionamento da CVM sobre a questão, não vislumbro a
possibilidade de condenação dos acusados por terem votado sobre o adiamento da análise da
questão da propositura da ação de responsabilidade contra eles próprios, em virtude da não
configuração dos requisitos de dolo ou culpa necessários para a condenação.

21.
Saliente-se que a responsabilização em processos sancionadores possui natureza subjetiva,
dependendo, portanto, da demonstração de culpa lato sensu, sem a qual não se afigura possível a
condenação. A título de ilustração, seguem abaixo as posições de Nelson Eizirik, Celso Antonio
Bandeira de Mello e Fábio Lucas Lima sobre o assunto:

“No âmbito do direito administrativo sancionador do mercado de capitais, é plenamente aplicável o
princípio da culpabilidade. Ou seja, não pode o agente ser punido, administrativamente, se não tiver a
consciência da ilicitude do seu ato; não caracterizada a culpa, ou o dolo, do acusado em processo
administrativo, não pode a autoridade aplicar-lhe qualquer penalidade. (...) As penalidades
administrativas não podem ser aplicadas de modo mecânico, posto que inexistente a responsabilidade
objetiva na esfera do direito administrativo sancionador; só cabe a aplicação de tais penalidades se
ficarem demonstradas não só a infração da norma como também a culpabilidade do agente. (...)10.

“(...) 3. Não basta a demonstração da ocorrência de conduta tipificada como ilícita para que se imponha
automaticamente a punição administrativa abstrata ao seu autor; a sancionabilidade, na hipótese,
pressupõe a consciência do agente e a sua intenção em usar de ardil para enganar a Administração e
obter vantagem indevida, de sorte que a culpa latu sensu do administrado infrator tem de ser discutida e
provada no curso do procedimento de apuração do ilícito11”.

“As responsabilidades civil e administrativa, como também a criminal, são regidas pela teoria da
responsabilidade subjetiva. O servidor somente pode ser apenado se agiu no mínimo com culpabilidade.
Sua conduta tem que ser dolosa, ou, pelo menos, culposa12.”

22.
Por todo o exposto, voto:

(i)
Pela absolvição dos acusados Luis Fernando Costa Estima e Fernando José Soares
Estima, por terem votado na deliberação sobre a propositura da ação de
responsabilidade contra si; e

(ii)
Pela aplicação, em sintonia com o voto proferido pelo Diretor-Relator, da pena de
advertência para o acusado Luis Fernando Costa Estima, por votar, por intermédio
da Estimapar Investimentos e Participações Ltda., na suspensão da deliberação
sobre as contas dos administradores da Companhia relativas aos exercícios sociais
de 2012 e 2013.

É como voto.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2017.

Gustavo Borba
DIRETOR
-----------------------------
1 O Parecer de Orientação no 35/2008 dispõe que “é pacífico na CVM o entendimento de que o art. 264 da Lei no 6.404/76
criou um regime especial para as operações de fusão, incorporação e incorporação de ações envolvendo a sociedade
controladora e as suas controladas, ou sociedades sob controle comum, deixando claro que o controlador pode, via de
regra, exercer o seu direito de voto nessas operações.
2 Nesse sentido, pode-se citar o voto de minha lavra proferido na reunião de Colegiado de 12.09.2017, no âmbito do
Processo SEI no 199999957.005749/2017-29, em que se analisou o eventual impedimento de voto do Estado de São Paulo
na deliberação assemblear da EMAE sobre proposta de acordo entre esta e a SABESP.
3 OIOLI, Erik Frederico; FILHO, José Afonso Leirão. In: Yarshell, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J (org.). Processo
Societário – Volume II – São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 172.
4 EIZIRK, Nelson. “A inexistência de impedimento do administrador na ação social ut singuli”, in Revista de Direito
Mercantil Industrial Econômico e Financeiro, no 80, São Paulo: Revista dos Tribunais, PP. 32-38.
5 CAMPOS, Luis Antonio Sampaio. Deveres e Responsabilidades. In: FILHO, Alfredo Lamy; PEDREIRA, José Luiz
Bulhões (org.). Direito das Companhias – 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 891.
6 Parecer acostado às fls. 468-515.
7 Embora Barros Leães tenha, inicialmente, adotado a posição pelo impedimento de voto, modificou o seu
entendimento no livro Pareceres, São Paulo: Singular. 2004, v.2, p. 774.
8 Em sentido oposto, verificamos as posições de igual peso, mas, em menor número, como, por exemplo,
Marcelo Vieira Von Adamek, que assim analisa a questão: “Por lógica extensão, assim como não pode voltar as suas
contas nem outorgar a si próprio o quitus, o administrador, que seja acionista, encontra-se formalmente impedido de votar na
deliberação da assembleia geral sobre a propositura de ação de responsabilidade civil contra si: há conflito formal a impedir que
possa ele atuar em causa própria” (ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Responsabilidade civil dos administradores de
Sociedades Anônimas (e as ações correlatas). São Paulo: Saraiva, 2009, PP.330-331).
9 Processo Administrativo SEI no 19957.007563/2017-12, apreciado em reunião do Colegiado de 29.08.2017.
10 EIZIRIK, Nelson et. Al. Mercado de Capitais – Regime Jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, PP. 311-313.
11 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 17a Ed. São Paulo: Malheiros, 2004. P. 749.
12 LIMA, Fábio Lucas de A Elementos de Direito Administrativo Disciplinar. Belo Horizonte: Ed. Forum, 2014, p. 109.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Gonzalez na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2014/10556 realizada no dia 24 de outubro de 2016

I.
O VOTO DO ACIONISTA-ADMINISTRADOR NAS DELIBERAÇÕES RELATIVAS À SUA
RESPONSABILIDADE.

1.
Eu também entendo que o acionista que ocupa cargo na administração da
companhia está proibido de votar na deliberação acerca da propositura de ação de
responsabilidade civil contra si, mas divirjo do Diretor-Relator quanto ao fundamento
dessa proibição.

2.
De acordo com a acusação, a proibição de voto adviria das regras que proíbem o
acionista de votar (i) na aprovação de suas próprias contas como administrador, (ii) em
matérias que o beneficiem de modo particular, e (iii) quando tiver interesse conflitante
com o da companhia. Tratam-se das três últimas situações referidas no §1o do artigo
115 da Lei das Sociedades Anônimas, que analisarei separadamente nas próximas
subseções deste voto.

A proibição de voto na aprovação das próprias contas.

3.
Começo a minha análise examinando a regra que proíbe o acionista-administrador
de aprovar suas próprias contas e que, no meu entender, também o impede de votar nas
deliberações relativas à sua responsabilidade1.

4.
É princípio de boa hermenêutica que regras restritivas de direito não podem ser
interpretadas ampliativamente. Todavia, especificamente no tocante à proibição
constante dos artigos 115, §1o, e 134, §1o, ambos da lei societária, entendo que tal
regra de interpretação não pode justificar o apego excessivo ao texto da lei, sob pena de
se chegar a uma conclusão que, a meu ver, contraria a finalidade e o sistema da lei, bem
como a experiência do direito comparado.

5.
É pacífico na doutrina, inclusive para a corrente (majoritária) que não vê a
proibição de voto na deliberação do artigo 159 da Lei no 6.404/1976, que o acionista-
administrador está proibido de aprovar suas próprias contas em razão do princípio de que
a ninguém é dado atuar como juiz de seus próprios atos (nemo iudex in causa propria).
Afinal de contas, nos termos do artigo 134, §4o, da Lei no 6.404/1976: “a aprovação,
sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonera os administradores e
fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação2”.

6.
Ao tomar as contas dos administradores, a assembleia geral ordinária atua como
verdadeiro foro que julga a atuação do administrador no exercício anterior3. Esse
julgamento visa, em última instância, a apurar a eventual responsabilidade do
administrador por prejuízos que causar (a) atuando com culpa ou dolo, ainda que dentro
de suas atribuições ou poderes, ou (b) com violação da lei ou do estatuto4. Na
deliberação sobre as contas, a assembleia deve, primeiramente, decidir se dá quitação
aos administradores. Caso as contas sejam reprovadas, ou aprovadas com reserva, cabe
à assembleia prosseguir, perquirindo se as razões da ressalva se enquadram nas
hipóteses do artigo 158 da Lei no 6.404/1976 e, em caso afirmativo, deliberando se é do
seu interesse5 promover ação de responsabilidade contra os administradores.

7.
Assim sendo, a deliberação acerca da propositura de ação de responsabilidade
civil em face dos administradores é o consectário lógico, ainda que não necessário, da
reprovação de suas contas. Tanto assim que a ação de responsabilidade pode ser
deliberada na assembleia geral ordinária mesmo que não conste da ordem do dia, uma

vez que se presume que essa será motivada pelo fato que justificou a rejeição das contas
dos administradores, ou a sua aprovação com ressalva.

8.
Diante de todo o exposto, parece-me claro que o acionista-administrador estaria
atuando como juiz e parte, que é justamente o que a lei visa proibir na regra em
comento, tanto na deliberação acerca da sua exoneração de responsabilidade (mediante
a outorga do quitus6), quanto naquela relativa à eventual propositura de ação de
responsabilidade civil contra si. Por tal razão, me parecer incoerente proibir o voto na
primeira e autorizar o voto na segunda.

9.
A interpretação restritiva da proibição de voto nas próprias contas frustra,
portanto, a finalidade da lei ao permitir que o acionista-administrador que não seja
exonerado de responsabilidade crie obstáculos às medidas da sociedade visando à sua
efetiva responsabilização.

10.
Nesse ponto, gostaria de enfrentar algumas objeções que podem ser feitas ao
meu argumento. A primeira delas seria que haveria impedimento de voto na aprovação
das próprias contas, mas não na deliberação acerca da propositura da ação de
responsabilidade contra si, em razão dos diferentes efeitos produzidos pelas duas deliberações.

11.
Com a devida vênia, entendo que tal interpretação desloca de forma indevida o
foco da análise para a companhia. Embora os efeitos das duas deliberações para a
sociedade sejam de fato distintos, o fundamento da proibição de voto no caso da
aprovação das próprias contas não reside na sociedade, mas sim no acionista, proibido
de desempenhar simultaneamente os papéis de juiz e parte. É uma distinção relevante
entre as primeiras hipóteses do §1o do artigo 115 e a situação de conflito de interesses,
e a razão pela qual a lei societária, aqui e alhures, as trata de forma diferenciada7.

12.
Assim, o fato de a companhia continuar tendo o direito de ação contra o
administrador, exercida por seu substituto processual, mesmo após uma deliberação
desfavorável da assembleia geral, não me parece um argumento apto a autorizar o
exercício do direito de voto pelo acionista-administrador cuja responsabilidade é objeto
da deliberação. Dizer que a possibilidade da propositura da ação derivada é o remédio
dado em nossa jurisdição aos demais acionistas como contrapartida à possibilidade de o
acionista-administrador votar acerca da propositura de ação de responsabilidade contra
si parece ignorar o fundamento dessa proibição e a experiência do direito comparado
acerca da matéria.

13.
Nesse ponto, destaco que a ação derivada não é uma engenhosa solução
tupiniquim, mas um remédio desenvolvido no exterior e hoje amplamente adotado em
diversas jurisdições8, inclusive aquelas que serviram de inspiração para nossas leis
societárias (e aqui me refiro não só à Lei de 1976, mas também às que a antecederam).
Em benefício da síntese, reporto-me ao voto do Relator para assinalar que na Itália9 e em
Portugal10 – para ficar apenas em algumas jurisdições que, historicamente, são caras ao
legislador pátrio – coexistem, de forma pacífica, regras que (i) proíbem o acionista-
administrador de votar acerca da sua responsabilidade, (ii) garantem aos acionistas,
desde que atendidos certos requisitos, o direito de poder propor, em nome da
companhia, ação de responsabilidade em face de administrador; e (iii) determinam o
afastamento do diretor contra qual a companhia move ação de responsabilidade.

14.
A análise do direito comparado me leva, destarte, a concluir que não existem
justificativas para adotarmos no Brasil um regime especialmente protetor para o

acionista-administrador, sem paralelo nas jurisdições sempre invocadas para interpretar
nossas regras de proibição de voto e de conflito de interesses. Ademais, o tratamento da
matéria nas jurisdições acima referidas parece desautorizar o argumento de que o
impedimento de voto nesses casos subverteria o princípio do majoritário, como bem
explorado no voto do Diretor-Relator.

15.
Por fim, embora entenda que a análise do direito comparado seja um dos
principais pilares para sustentar a interpretação aqui defendida para a proibição de voto
das próprias contas, reconheço que da comparação entre as regras locais e os regimes
estrangeiros advém aquela que, a meu ver, é a mais forte objeção à tese que defendo.
Com efeito, nas jurisdições acima mencionadas, existem regras expressamente proibindo
o acionista-administrador de votar nas deliberações relativas à sua responsabilidade.
Contudo, o método gramatical não pode ser um ponto de chegada da atividade
exegética, especialmente quando resulta em interpretação que frustra o objetivo da lei11.
Como busquei demonstrar nos parágrafos anteriores, entendo que permitir o voto do
acionista-administrador no caso esvazia o sentido da prestação de contas previstas no
nosso regime do anonimato.

16.
Diante desse fato, entendo que os artigos 115, §1o, e 134, §1o, da Lei no
6.404/1976 proíbem o acionista-administrador de votar na exoneração de sua
responsabilidade e, consequentemente, na eventual propositura de ação judicial visando
à sua responsabilização.

17.
No meu entender, a proibição do exercício de voto em determinada matéria a
princípio também impede o acionista de votar pelo adiamento da deliberação, inclusive
para a produção de diligências adicionais nos termos do §2o do artigo 134 da Lei no
6.404/1976. A administração da companhia deve assegurar que os acionistas recebam,
quando da convocação de uma assembleia geral, informações suficientes para que
possam avaliar, de maneira informada, as matérias constantes da ordem do dia12. Na
assembleia, a decisão sobre a eventual realização de diligências cabe aos acionistas e,
dado que tais diligências terão por objeto produzir esclarecimentos para que os acionistas
possam deliberar de maneira informada, parece-me claro que são os acionistas
autorizados a votar que devem julgar se as informações que lhes foram fornecidas são
suficientes para a tomada de decisão13. Para além das questões jurídicas, existe uma
questão factual que, no mínimo, traz um grau adicional de complexidade para a matéria
e que, a meu ver, é crucial para o deslinde do caso. Dado que a proibição de voto, in
casu, decorre do princípio geral de que a ninguém é dado atuar como juiz de seus
próprios atos, o acionista-administrador pode votar na deliberação sobre a propositura de
ação de responsabilidade contra outro administrador, ainda que esse administrador tenha
sido eleito com seus votos favoráveis, ou mesmo por ele indicado.

18.
Pois bem. Ao deliberar sobre suas recomendações para a assembleia geral
extraordinária da Forjas Taurus S.A. (“Forjas Taurus”, ou “Companhia”) convocada para
27.06.2015, o Conselho de Administração da Companhia decidiu recomendar a
propositura de ação de responsabilidade contra sete administradores, que não incluíam
os Defendentes14. Assim, os Defendentes entraram naquela assembleia autorizados a
votar sobre a ação de responsabilidade, uma vez que não estavam arrolados dentre os
possíveis réus, e somente ficariam proibidos de votar se e quando a assembleia decidisse
incluí-los no rol de réus da ação de responsabilidade.

19.
Para complicar mais a questão, noto que o acionista que apresentou à CVM a
reclamação que deu origem a esse processo assinalou em sua manifestação que “não

houve qualquer análise quanto aos pedidos efetuados para que fossem adicionados ao rol
de responsabilidade os Srs. Luis Estima e Fernando José Soares Estima”. Ademais, “todas
as apreciações relativas a essa matéria foram suspensas até que a Companhia contrate a
mencionada assessoria jurídica especializada”. Embora os fatos sejam um tanto quanto
nebulosos, entendo, inclusive em respeito à presunção de boa-fé, que os Defendentes
não estavam, portanto, impedidos de propor o adiamento da assembleia.

20.
Essa conclusão pode, em um primeiro momento, parecer excessivamente
formalista, mas, a meu ver, é justificada por diversos fatores. O primeiro é que o
Defendente Luís Estima já havia proposto ao Conselho de Administração que o assunto
fosse objeto de uma análise jurídica especializada antes da sua análise pela assembleia,
inclusive com o apoio de membro do conselho eleito por outro grupo de acionistas.
Assim, cronologicamente, parece razoável concluir (e a reclamação, de fato, não nega)
que o voto dos Defendentes pelo adiamento da ação de responsabilidade antecedeu o
pedido da Reclamante, não podendo ser considerado como uma reação dos Defendentes
diante da iminência de ficar proibido de participar do conclave.

21.
O segundo ponto é que uma decisão sobre essa questão em favor do reclamante
também poderia ser considerada como excessivamente formalista e apta a justificar a
prática de iniquidade. Afinal de contas, com o objetivo de se evitar que os acionistas-
administradores deliberem sobre a sua responsabilidade, acabaremos, em certos casos,
por proibi-los também de deliberar sobre a responsabilidade de outros administradores, o
que não é o objetivo da norma. Nesse caso, tal hipótese poderia ser ainda mais
facilmente verificada na medida em que, como visto acima, o Conselho de Administração,
cuja maioria dos membros não havia sido indicada pelos Defendentes, recomendou a
propositura de ação de responsabilidade contra sete outros administradores. A conduta
do minoritário deve, portanto, ser examinada de forma atenta e reprimida, se abusiva,
da mesma forma como se reprime (e se deve reprimir) o abuso do controlador.

22.
Nesse sentido, e sem qualquer julgamento de mérito, não posso deixar de notar
que os Defendentes eram detentores de participação expressiva no capital da companhia
e foram, ao final, proibidos de participar da decisão sobre a propositura de ação de
responsabilidade contra os demais administradores. Em razão do impedimento de voto,
na assembleia realizada em 19.12.2014, os acionistas autorizados a votar decidiram por
não propor ação de responsabilidade contra os administradores que, segundo a
investigação independente, teriam participado da operação tida como ilegal, e por mover
ação de responsabilidade apenas contra o Defendente Luís Estima.

23.
Assim, diante das circunstâncias bastante específicas do caso, e em respeito à
presunção de boa-fé e ao princípio do in dubio pro reo, voto pela absolvição dos
Defendentes especificamente no tocante ao voto pelo adiamento da deliberação sobre a
ação de responsabilidade.

Benefício Particular.

24.
Embora o argumento acima explorado já seja suficiente para dirimir a questão
acerca da possibilidade de o acionista-administrador votar nas deliberações relativas à
sua responsabilidade, passo a uma rápida análise das outras duas hipóteses previstas no
§1o do artigo 115 da Lei no 6.404/1976 e que, de acordo com acusação, também teriam
sido violadas pelos Defendentes: a proibição de voto (i) para obter um benefício particular
e (ii) nos casos em que o acionista possui um interesse conflitante com o da companhia.

25.
Começo com as razões pelas quais entendo que o benefício particular, terceira
hipótese prevista no §1o do artigo 115 da Lei no 6.404/1976, não é aplicável ao caso. No
sistema da nossa lei societária, o conceito de benefício particular trata especificamente
de vantagens lícitas atribuídas a um ou mais sócios, nessa qualidade, e que rompe o
princípio da igualdade de tratamento entre todos os acionistas15.

26.
Assim, considerando o sentido que a lei societária atribui ao conceito de benefício
particular (que, aliás, é essencialmente o mesmo desde a Lei no 3.150/1882), resta clara
a sua inaplicabilidade à deliberação de que trata o artigo 159, uma vez que a matéria em
tela não proporcionaria ao acionista-administrador qualquer favor, vantagem, ou
benefício na sua condição de acionista.

Conflito de Interesses.

27.
Da mesma forma, entendo que a hipótese em exame não se encontra abrangida
pelo conceito de conflito de interesses constante do §1o do artigo 115 da Lei no 6.404/1976.

28.
Como já tive a oportunidade de ressaltar no julgamento do Processo SEI
19957.005749/2017-29, entendo que a Lei no 6.404/1976 regula as hipóteses de conflito
de interesses sob o enfoque substancial. Isso significa que a expressão “interesse
conflitante” constante do §1o do artigo 115 deve ser examinada em sua acepção
técnica16, que não abrange toda situação onde o acionista possui outro interesse na
matéria levada à assembleia, mas somente aqueles casos onde o acionista tem um
interesse extrassocial e, para privilegiá-lo, vota em detrimento do interesse social17.

29.
Em um exame substancial, não vejo como afastar de plano o voto do acionista
com fundamento no conflito de interesse. Com a devida vênia, parece-me que o
argumento de que, nas assembleias convocadas para deliberar sobre a propositura de
ação de responsabilidade, a satisfação do interesse da companhia requer
necessariamente o sacrifício do interesse do administrador (e vice-versa) pressupõe que
a propositura da ação de responsabilidade é, necessariamente, a medida que melhor
atende ao interesse da companhia18.

30.
Diante do exposto, discordo do Diretor-Relator acerca da necessária existência de
conflito de interesses (e, consequentemente, da possibilidade da sua verificação a priori)
em toda situação onde a companhia delibera sobre a propositura de ação de
responsabilidade em face de um acionista-administrador. Embora compartilhe das
preocupações de ordem prática manifestadas pelo Diretor-Relator em seu voto, entendo
que a proibição decorrente da aprovação das próprias contas, quando corretamente
interpretada, é uma solução adequada e suficiente para o caso.

II.
A ATUAÇÃO DA ESTIMAPAR NA AGE DE 27.06.2014 E A SEPARAÇÃO ENTRE A
PERSONALIDADE DA SOCIEDADE E A DE SEUS SÓCIOS.

31.
Passo, enfim, ao exame do voto proferido pela Estimapar Investimentos e
Participações Ltda. (“Estimapar”) na assembleia geral extraordinária de 27.06.2014.

32.
O Defendente Luís Fernando Costa Estima também é acusado por ter votado
indiretamente, através da Estimapar, pela suspensão das deliberações sobre as contas
dos administradores e sobre a propositura de ação de responsabilidade contra si. A
possibilidade de voto na ação de responsabilidade já foi examinada na seção anterior,

razão pela qual me limitarei, nesse ponto, a tratar do voto da Estimapar pelo adiamento
da deliberação sobre a aprovação das contas de seu controlador.

33.
Preliminarmente, gostaria de manifestar minha posição quanto à possibilidade de
a companhia rever a quitação dada a uma administração em razão da aprovação de suas
contas. O assunto é relevante, pois a assembleia geral extraordinária realizada em
27.06.2014 havia sido convocada para deliberar sobre as contas dos administradores
referentes aos exercícios de 2012 e 2013, muito embora as contas referentes ao
exercício de 2012 já tivessem sido aprovadas, por unanimidade, na assembleia geral
ordinária realizada em 26.04.2013.

34.
Entendo que a assembleia geral não tem poderes para reexaminar as contas dos
administradores e retirar, unilateralmente, a quitação que lhes fora anteriormente
outorgada. Nesse ponto, me filio à doutrina majoritária e à jurisprudência dos nossos
tribunais superiores, para quem a desconstituição do quitus requer, necessariamente,
uma decisão judicial anulando a decisão original.

35.
Especificamente no tocante ao voto da pessoa jurídica controlada pelo acionista
impedido de votar, acompanho em linhas gerais o posicionamento do Diretor-Relator, por
entender que o acionista impedido de votar não pode exercer o seu voto por meio de
pessoa jurídica, caso exerça influência relevante na orientação de voto dessa entidade.
Assim, nem todo acionista pessoa jurídica, de que seja sócio administrador da
companhia, está impedido de votar na aprovação das contas da administração19.

36.
No caso em tela, contudo, não existem elementos que indiquem que a formação
da vontade política da Estimapar não foi determinada pelo seu controlador, o Defendente
Luis Estima. Em termos fáticos, a defesa basicamente se limita a ressaltar que o voto da
Estimapar foi exercido por procurador, a quem havia sido outorgada procuração
permitindo o livre exercício de voto em relação a todas as matérias constantes da ordem
do dia. Entendo que tal arranjo não é suficiente para eliminar a influência do controlador,
não sendo, portanto, passível de afastar a proibição de voto.

III.
CONCLUSÃO

37.
Diante de todo o exposto, voto pela absolvição dos Defendentes no que se refere
à manifestação pelo adiamento da deliberação acerca da propositura da ação de que
trata o artigo 159 da Lei no 6.404/1976. Conforme já explanado, a conclusão de meu
voto, nesse particular, decorre das circunstâncias bastante específicas do caso concreto,
uma vez que entendo que o acionista está, de fato, impedido de votar na deliberação
acerca da propositura de ação de responsabilidade civil contra si, em razão da proibição
constante dos artigos 115, §1o, e 134, §1o, ambos da lei societária.

38.
Indo adiante, voto pela condenação do Defendente Luís Fernando Costa Estima
pelo voto proferido por meio da Estimapar no sentido de adiar a deliberação sobre a
tomada das contas do seu controlador. Com relação à penalidade, acompanho o Diretor-
Relator e voto pela aplicação da penalidade de advertência, por entender que existem
diversos atenuantes que não podem ser desconsiderados.

39.
Para ficar apenas naquele que, a meu ver, é o mais importante atenuante, noto
que embora tenha plena convicção de que a tese que fundamenta a proibição de voto da
Estimpar é a mais adequada, reconheço se tratar de matéria controvertida e sobre a qual
a CVM ainda não havia se manifestado à época dos fatos aqui analisados20.

40.
Essa falta de orientação anterior me faz afastar, contudo, o argumento da defesa
de que, caso concluíssemos pela proibição de voto, deveríamos aplicar ao caso o artigo
2o, XIII, da Lei no 9.784/1999. Nesse ponto, sigo os precedentes dessa casa segundo os
quais a aludida regra somente pode ser invocada quando estamos, efetivamente,
alterando uma orientação expressa anterior.

41.
Também não vejo como considerar o caso como uma hipótese de erro de
proibição indireto (ou um erro de permissão), apto a isentar o Defendente de pena. O
erro, para excluir a culpabilidade, deve ser escusável, e a possibilidade de voto da pessoa
jurídica já era então matéria controvertida. Ainda que inescusável, o erro do Defendente
deve ser considerado na dosimetria da pena, razão pela qual a penalidade de advertência
proposta pelo Diretor-Relator parece especialmente apropriada ao caso.

É como voto.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2017.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor
----------------------
1 Nesse sentido, v. ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Abuso de Minoria em Direito Societário. 1a Edição. São
Paulo: Malheiros, 2014, pp. 246-249.
2 FISCHER, Rodolfo. As Sociedades Anônimas, Su Regimen Jurídico. Madrid: Editorial Reus, 1934, p. 376-7.
XAVIER, Alberto. Administradores de Sociedades. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1979, pp. 107/108.
3 Nas palavras do Prof. Lamy: “é, pois, a assembléia geral, o foro que, anualmente, julga o administrador, na
sua presença, busca os esclarecimentos de que necessita para afinal aprovar ou impugnar as contas sob
escrutínio”. LAMY FILHO, Alfredo. Temas de S.A. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 287.
4 Artigo 158 da Lei no 6.404/1976.
5 Retomarei esse ponto na discussão sobre conflito de interesses, mais especificamente no item 30 abaixo e na
nota de rodapé correspondente (23).
6 Sobre a natureza do quitus, cf. v. ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Responsabilidade Civil dos Administradores de
S/A e as Ações Correlatas. 1a Edição. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 250-252 (nota 7).
7 Refiro-me às estratégias de proibição ex ante e de revisão ex post. Sobre o assunto, me reporto ao voto que
proferi no Processo SEI 19957.005749/2017-29 e, principalmente, aos votos proferidos pelos Diretores Luiz
Antonio de Sampaio Campos e Wladimir Castelo Branco Castro nos Inquéritos Administrativos CVM no TA-
RJ2001/4977 e TA-RJ2002/1153, julgados, respectivamente, em 19.12.2001 e em 06.11.2002.
8 “Continental European and other civil law countries have historically been divided as to whether they even
provided for a derivative suit in the narrow sense. While France and Switzerland provided for an individual right
to enforce directors’ liability claims, in Germany, Austria, Belgium, Italy and Spain suing directors was
historically a collective right of shareholders that could be initiated in the shareholder meeting (Gelter, 2012,
pp. 853-854; Siems, 2012, pp. 98-100; Baum and Puchniak, 2012, pp. 82-84). Under the latter system, only if
the majority decided against a lawsuit, a minority exceeding a specified percentage can petition a court to
appoint a special representative to enforce the claim on behalf of the corporation. As this instrument was widely
considered ineffective, Germany enacted a reform in 2004, which enabled what can be considered an actual
derivative suit, but still requires plaintiff shareholders to hold at least 1 per cent of the corporation’s shares
(e.g., Saenger, 2015, pp. 20-24). Most Continental European countries provide for some form of minority
enforcement mechanism, although often it is similarly limited to a qualified minority, and to claims against
directors, but not, for example, controlling shareholders. The Asian civil law jurisdictions of Japan, South Korea
and Taiwan have adopted the US-style derivative suit during the second half of the twentieth century, and at
least Japan and Korea have seen a fair number of lawsuits (Puchniak, 2012, p. 100-111; Osugi, 2016, p. 50
[reporting 121 derivative suits in Japan between 1991 and 2011])”. GELTER, Martin. Mapping Types of
Shareholder
Lawsuits
Across
Jurisdictions,
pp.
7-8.
Disponível
em:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3011444. Acesso em 12.10.2017.
9 Vide artigo 2.373 do Código Civil italiano: “A deliberação aprovada com o voto determinante daqueles que
têm, direta ou indiretamente, um interesse conflitante com o da sociedade, poderá ser impugnada, nos termos
do artigo 2.377, se lhe causar dano. Os diretores não podem votar nas resoluções relativas à sua
responsabilidade. Os membros do Conselho de Administração não podem votar em resoluções relativas à
nomeação, revogação ou responsabilidade dos membros do conselho fiscal.” Tradução livre. No original: “La

deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un
interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle
danno. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti
del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la
responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.” As ações derivadas foram introduzidas na Itália em 1998.
10 Vide, em especial os artigos 75 e 77 do Código das Sociedades Comerciais português. Em Portugal, a decisão
da assembleia de processar o administrador não implica automaticamente no seu afastamento, que deve ser
deliberado de forma independente, mas também sem o voto do acionista-administrador.
Artigo 75.o (Acção da sociedade) 1. A acção de responsabilidade proposta pela sociedade depende de
deliberação dos sócios, tomada por simples maioria, e deve ser proposta no prazo de seis meses a contar da
referida deliberação; para o exercício do direito de indenização podem os sócios designar representantes
especiais. 2. Na assembleia que aprecie as contas de exercício e embora tais assuntos não constem da
convocatória, podem ser tomadas deliberações sobre a acção de responsabilidade e sobre a destituição dos
gerentes ou administradores que a assembleia considere responsáveis, os quais não podem voltar a ser
designados durante a pendência daquela ação. 3. Aqueles cuja responsabilidade estiver em causa não
podem votar nas deliberações previstas nos números anteriores.
Artigo 77.o (Acção de responsabilidade proposta por sócios) 1. Independentemente do pedido de indemnização
dos danos individuais que lhes tenham causado, podem um ou vários sócios que possuam, pelo menos, 5% do
capital social, ou 2% no caso de sociedade emitente de acções admitidas à negociação em mercado
regulamentado, propor acção social de responsabilidade contra gerentes ou administradores, com vista à
reparação, a favor da sociedade, do prejuízo que esta tenha sofrido, quando a mesma a não haja solicitado. 2.
Os sócios podem, no interesse comum, encarregar, à sua custa, um, ou alguns deles, de os representar para o
efeito do exercício do direito social previsto no número anterior. 3. O facto de um ou vários sócios referidos nos
números anteriores perderem tal qualidade, ou desistirem, no decurso da instância, não obsta ao
prosseguimento desta. 4. Quando a acção social de responsabilidade for proposta por um ou vários sócios nos
termos dos números anteriores, deve a sociedade ser chamada à causa por intermédio dos seus
representantes. 5. Se o réu alegar que o autor propôs a acção prevista neste artigo para prosseguir
fundamentalmente interesses diversos dos protegidos por lei, pode requerer que sobre a questão assim
suscitada recaia decisão prévia, ou que o autor preste caução.
11 “Façamos, pois, a interpretação do texto constitucional de acordo com o processo recomendado pela doutrina
moderna; isto é, façamos a interpretação gramatical como preparatória da interpretação lógica, e, depois,
façamos esta como preparativa da interpretação sistemática, a que mais autorizadamente revela o direito
legislado. Sabe-se que a interpretação gramatical não basta para demonstrar o sentido que se contém na
norma, mas ela é necessária para, demonstrando o sentido das palavras com que foi escrita a norma, auxiliar a
revelação do direito por meio da interpretação lógica, que a ela sucede, para, com esta, se processar a
interpretação sistemática.” STF - Pleno - Representação n° 846 – RJ, Rel. Min. Antonio Neder, j. 6.12.1972.
12 De acordo com o artigo 6o, II, da Instrução CVM no 481/2009, além das informações previstas naquele
normativo, a companhia deve tornar disponíveis aos acionistas, antes da realização da assembleia “quaisquer
outras informações e documentos relevantes para o exercício do direito de voto em assembleia”.
13 Ainda sobre esse ponto, a defesa argumenta que seria no mínimo incoerente entender que o administrador-
acionista estava proibido de votar, na assembleia, pelo adiamento da deliberação, dado que ele podia, na
qualidade de conselheiro, votar pela definição da data do conclave – e mesmo por um eventual adiamento - na
reunião da administração. Considerando os diferentes papeis desempenhados por administradores e acionistas
e a natureza da proibição em tela, não vejo contradição nesse fato.
14 Decisão do Conselho de Administração da Companhia em 16.06.2014.
15 Em linha, aliás, com os regimes francês e alemão. Sobre o assunto, v. NOVAES FRANCA, Erasmo Valladão
Azevedo e. “O Conceito de ‘Benefício Particular’ e o Parecer de Orientação 34 da CVM”. In Op. Cit., pp. 244-
255. NOVAES FRANCA, Erasmo Valladão Azevedo e. “Ainda o Conceito de Benefício Particular: Anotações ao
Julgamento do Processo CVM n. RJ-2009/5811”. Idem, pp. 256-299.
V. ainda ARAGÃO, Paulo Cezar. “Apontamentos sobre Desvios no Exercício do Direito de Voto: Abuso de Direito,
Benefício Particular e Conflito de Interesses”. In: CASTRO, Rodrigo Monteiro de; WARDE JUNIOR, Walfrido
Jorge; e GUERREIRO, Carolina Dias Tavares (orgs). Direito Empresarial e Outros Estudos de Direito em
Homenagem ao Professor José Alexandre Tavares Guerreiro. São Paulo: Quartier Latin, 2013. EIZIRIK, Nelson.
A Lei das S/A Comentada. Volume II – Artigos 80 a 137. 2a Edição, Revista e Ampliada. São Paulo: Quartier
Latin, 2015, pp. 215-217.
16 Nesse ponto, vale referência ao voto do Diretor Luiz Antonio Sampaio Campos no Inquérito Administrativo
CVM No TA/RJ2001/4977 – Termo de Acusação, especialmente ao trecho que transcrevo: “26. E aqui talvez
seja o momento para se abrir um parêntese para explicitar que o conflito de interesses referido na Lei no
6.404/76, ao contrário do que entendeu o voto da ilustre Diretora-Relatora, não é qualquer conflito de
interesse, muito menos a expressão conflito de interesse que se vê sendo utilizada comumente, a torto e a
direito, num sentido lato. 27. A expressão conflito de interesse tem de ser examinada na sua acepção técnica.
28. Primeiramente, deve ficar dito que o interesse em conflito há de ser extrassocial, não decorrente da
situação de sócio do acionista. Este interesse extrassocial, estranho mesmo à relação social, é que deve se
contrapor ao interesse social. A contraposição entre interesses de acionistas não autoriza a aplicação do
parágrafo 1o do artigo 115 da Lei no 6.404/76. 29. Mais ainda, esta contraposição, este conflito, deve ser

substancial, não formal, efetivo e inconciliável. Seria aquele conflito de interesse que não permitiria a
convergência, ou a conciliação, mas, que, para o atendimento do interesse de uma das partes,
necessariamente se exigiria o sacrifício da outra parte. Para se alcançar um interesse, ter-se-ia invariavelmente
que prejudicar o outro”.
17 V. por exemplo:
ARAGÃO, Paulo Cezar. Op. Cit.
CUNHA, Rodrigo Ferraz Pimenta da Estrutura de Interesses nas Sociedades Anônimas – Hierarquia e Conflitos.
São Paulo: Quartier Latin, 2007.
EIZIRIK, Nelson. Op. Cit.
LAMY, Marcelo. “Direito de Voto” In: LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Org.) Direito das
Companhias. 1a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2009.
LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. A Lei das S.A.: (pressupostos, elaboração, aplicação).
Vol. II. Pareceres. 2a Edição. Rio de Janeiro: Renovar, 1996.
NOVAES FRANCA, Erasmo Valladão Azevedo e Conflito de Interesses nas Assembleias de S.A. (e outros escritos
sobre conflitos de interesse). 2a Edição, revista e aumentada. São Paulo: Editora Malheiros, 2014.
TEIXEIRA, Egberto Lacerda e GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Das Sociedades Anônimas no Direito
Brasileiro. São Paulo: Livraria e Editora Jurídica J. Bushatsky, 1979.
18 Embora trate do assunto na Inglaterra, a clássica lição de Gowers e Davies parece-me perfeitamente
aplicável ao caso brasileiro: “The duties discussed in the previous chapter are not likely to play a significant role
in the governance of British companies if, for one reason or another, they are rarely enforced, either in actual
litigation or in the threat of it. However, it is important not to jump from that banality to the conclusion that in
every case where it is arguable that a director has infringed his or her duties to the company, the company
should be contemplating litigation. The test, it is submitted is whether ‘the interests of the company’ require
that litigation be instituted, and that question can be answered only on the facts of a particular case. It is easy
to imagine many reasons why litigation would actually leave the company worse that it was before. (...) In other
words, the decision whether to initiate litigation in respect of an alleged breach of directors’ duty will not always
be an easy one, and a negative decision is not necessarily a sign that the company is being too lax towards its
directors.” DAVIES, Paul L.; WORTHINGTON, Sarah; e, MICHELER, Eva. Gower & Davies: Principles of Modern
Company Law. 9th Ed. Londres: Sweet and Maxwell, 2012, pp. 643-644.
19 Como bem apontado pela SEP no termo de acusação, as orientações da CVM nos casos que discutiam a
possibilidade de as entidades fechadas de previdência complementar participarem da eleição em separado dos
minoritários na sociedade patrocinadora ou por ela controlada parecem fornecer subsídios importante –
naturalmente com os ajustes necessários – também para situações como a tratada nesse processo.
20 O mesmo se pode dizer, aliás, quanto à proibição de voto do acionista-administrador na deliberação sobre a
propositura de ação de responsabilidade contra si – inclusive com fundamento no conflito de interesses, como
propõe o Diretor-relator.

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado Moreira na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2014/10556 realizada no dia 24 de outubro de 2016

1.
Senhor Presidente desta sessão, Diretor Pablo Renteria, parabenizo Vossa
Senhoria pela iniciativa inédita de submeter à deliberação do Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários a forma pela qual deve ser exercido o voto de qualidade em
julgamento de processos administrativos sancionadores na circunstância extraordinária
de haver número par de membros da diretoria e a deliberação resultar em empate de
votos favoráveis e contrários à condenação de acusado. Saúdo igualmente a proposição
de declarar a absolvição do acusado em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

2.
Com efeito, o art. 15, §2o, do Regimento Interno desta Autarquia1 (RICVM),
reproduzido no art. 352, da Deliberação CVM no 5383, de 2008, assevera que, nas
reuniões do Colegiado, a cada membro caberá um voto e as deliberações do Colegiado
deverão ser tomadas pelo voto da maioria de seus membros, cabendo ao Presidente o
voto de qualidade.

3.
Nesse contexto, tenho por necessário definir inicialmente qual o conteúdo do voto
de qualidade a que se refere o RICVM, cabendo, neste caso particular, diferenciar4 o voto
de minerva, ou de desempate, do voto de qualidade, destacadamente a fim de
compatibilizar aquele dispositivo com o ordenamento jurídico-constitucional em vigor em
sede de processo administrativo sancionador.

4.
O voto de minerva5, ou de desempate, é conferido à autoridade que originalmente
não participa da deliberação. Neste caso, em face do pronunciamento inconclusivo do
órgão plural6, aquela autoridade manifesta o seu veredicto, não havendo, portanto, voto
duplo, ou em dobro.

5.
Por sua vez, o voto de qualidade a que se refere o art. 15, §2o, do RICVM, deve
ser compreendido em matéria punitiva como uma nova manifestação do Presidente da
sessão, equivalente ao reconhecimento do empate no órgão colegiado, com a
consequente declaração do resultado. Atividade que deve, por evidente, estar sujeita aos
ditames constitucionais e aos tratados de que o Brasil é signatário, destacadamente o
devido processo legal, o princípio da presunção da inocência e o Pacto de San Jose de
Costa Rica7.

6.
O voto de qualidade como declaração do resultado é consequência do fato de que,
nos julgamentos realizados nesta Autarquia, o presidente da sessão vota ordinariamente,
de modo que um novo voto do presidente da sessão representaria voto em dobro em
procedimento que tutela o poder punitivo do Estado. Tal voto em duplicidade, se
proferido no sentido da condenação do acusado, representaria desfavor à decisão
colegiada que não alcançou juízo majoritário pela condenação e prevalência de juízo
monocrático, em desrespeito ao princípio constitucional do in dubio pro reo8. O voto em
dobro, portanto, em face da dúvida externada pelo empate no colegiado, poderia ser
exercido unicamente em benefício do réu, o que significa, na prática, a declaração, pelo
presidente da sessão, da prevalência da tese mais favorável ao acusado.

7.
A toda evidência, trata-se aqui de reconhecer a natureza punitiva da atividade do
Estado concretizada por meio do processo administrativo sancionador a cargo desta
Autarquia, conferindo-lhe, consectariamente, no que couber, as garantias constitucionais
correlatas, inclusive o benefício da dúvida ao réu, conforme ampla jurisprudência em
matéria criminal.

8.
Por fim, ainda que seja suficiente aduzir a orientação constitucional que deve
nortear a interpretação do dispositivo procedimental albergado pelo RICVM, cumpre
ressaltar que este entendimento parece-me ser o que melhor se coaduna com a tradição
marcadamente plural das decisões proferidas no âmbito da Comissão de Valores
Mobiliários, visto que, em última análise, o voto de desempate em procedimentos da
espécie substitui o representativo dissenso colegiado pela convicção monocrática.

9.
Nesses termos, acompanho Vossa Senhoria quanto à declaração de absolvição do
acusado Fernando José Soares Estima.

É como voto.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor

-----------------
1 Anexo à Portaria do Ministro da Fazenda no 327, de 11 de julho de 1977.
2 Art. 35. Na sessão de julgamento, a cada membro do Colegiado caberá um voto.
Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria, cabendo ao Presidente da sessão o voto de qualidade.
3 Esta deliberação consabidamente dispõe sobre o processo administrativo sancionador da CVM. Ao reproduzir o art. 15, §2o, do RICVM,
esta deliberação consagra o voto de qualidade nas decisões colegiadas proferidas no âmbito dos procedimentos administrativos punitivos.
4 A jurisprudência majoritária não diferencia essas duas modalidades de voto. Nesse sentido, HC 357.445/PE, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fosenca, DJe de 28.10.2016, destacadamente em face da redação do art. 664.
5 Sobre a origem da expressão “voto de minerva”: Oréstia: Agamêmnom, Coéforas, Eumênides. Tradução e apresentação: Mario da Gama
Kury. 8a Ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
6 Orientação consagrada no artigos 615, §1o, e 664, parágrafo único, do Código de Processo Penal, in verbis:
Art. 615. O tribunal decidirá por maioria de votos.
§1o - Havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, câmara, ou turma não tiver tomado parte na votação,
proferirá o voto de desempate; no caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu.
Art. 664. Recebidas as informações, ou dispensadas, o habeas corpus será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o
julgamento para a sessão seguinte.
Parágrafo único. A decisão será tomada por maioria de votos. Havendo empate, se o presidente não tiver tomado parte na votação, proferirá
voto de desempate; no caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente.
7 Sobre o tema, artigo recentemente elaborado pelo ex-Diretor da CVM, Eli Loria, e publicado pelo jornal Valor Econômico, em 16 de
janeiro de 2017. http://www.valor.com.br/legislacao/4836776/sancao-no-mercado-de-capitais
8 Vale reproduzir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consubstanciado no acórdão proferido no RMS 24.559, Relator Ministro
Napoleão Nunes Maia, DJe de 01.02.2010, do qual transcrevo a ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE SANCIONATÓRIA OU DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DO PROCESSO PENAL COMUM. ARTIGOS 615, § 1o, e 664, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NULIDADE DE
DECISÃO PUNITIVA EM RAZÃO DE VOTO DÚPLICE DE COMPONENTE DE COLEGIADO. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante precisas lições de eminentes doutrinadores e processualistas modernos, à atividade sancionatória, ou disciplinar, da
Administração Pública se aplicam os princípios, garantias e normas que regem o Processo Penal comum, em respeito aos valores de proteção
e defesa das liberdades individuais e da dignidade da pessoa humana, que se plasmaram no campo daquela disciplina.
2. A teor dos artigos 615, §1o, e 664, parágrafo único, do CPP, somente se admite o voto de qualidade - voto de Minerva, ou voto de
desempate - nos julgamentos recursais e mandamentais colegiados em que o Presidente do órgão plural não tenha proferido voto quantitativo; em caso
contrário, na ocorrência de empate nos votos do julgamento, tem-se como adotada a decisão mais favorável ao acusado.
3. Os regimentos internos dos órgãos administrativos colegiados sancionadores, tal qual o Conselho da Polícia Civil do Paraná, devem
obediência aos postulados do Processo Penal comum; prevalece, por ser mais benéfico ao indiciado, o resultado de julgamento que, ainda
que por empate, cominou-lhe a sanção de suspensão por 90 dias, excluindo-se o voto presidencial de desempate que lhe atribuiu a pena de
demissão, porquanto o voto desempatador é de ser desconsiderado.
4. Recurso a que se dá provimento, para considerar aplicada ao Servidor Policial Civil, no âmbito administrativo, a sanção suspensiva de 90
dias, por aplicação analógica dos artigos 615, §1o, e 664, parágrafo único, do CPP, inobstante o douto parecer ministerial em sentido contrário.

DECLARAÇÃO RETIFICADORA FEITA PELO DIRETOR PABLO RENTERIA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE, NA
REABERTURA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2014/10556 PAUTADA ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM

Acusados:
Luis Fernando Costa Estima

Fernando José Soares Estima

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de Luis Fernando Costa Estima e de
Fernando José Soares Estima, na qualidade de acionistas e membros do
Conselho de Administração da Forjas Taurus S.A., pelo descumprimento do
§1o do artigo 115 da Lei no 6.404/76.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

DECLARAÇÃO RETIFICADORA

1.
Na Sessão de Julgamento de 24 de outubro deste ano, foi julgado este Processo
Administrativo Sancionador, que trata de fatos ocorridos na Assembleia Geral
Extraordinária da Forjas Taurus S.A., realizada em 27.6.2014. Ao final da Sessão, após a
leitura de todos os votos, proferi, na qualidade de Presidente da Sessão, o resultado do
julgamento.

2.
Na oportunidade, considerando o empate de votos favoráveis e contrários à
condenação de Fernando José Soares Estima, e em homenagem ao princípio in dubio pro
reo, declarei, com base em decisão unânime do Colegiado, a absolvição do acusado da
imputação de ter infringido o disposto no art. 115, §1o, ao ter votado pela suspensão da
deliberação sobre a propositura da ação de responsabilidade civil contra si.

3.
Quanto a Luis Fernando Costa Estima, declarei, com base nos votos proferidos, a
sua condenação à penalidade de advertência, por infração ao disposto no art. 115, §1o,
ao ter votado (i) indiretamente, por meio da Estimapar Investimentos e Participações
Ltda., pela suspensão da deliberação relativa à desaprovação das contas dos
administradores da Forjas Taurus S.A., relativas aos exercícios sociais de 2012 e 2013, e
(ii) direta e indiretamente, pela suspensão da deliberação sobre a propositura de ação de
responsabilidade civil contra si.

4.
No entanto, consultando novamente os votos proferidos na ocasião, verifico que,
em relação à deliberação sobre a propositura de ação de responsabilidade civil, houve
empate de votos favoráveis e contrários à condenação de Luis Fernando Costa Estima.

5.
A meu ver, as mesmas razões que levaram à absolvição de Fernando José Soares
Estima justificam plenamente que seja afastada a responsabilidade de Luis Fernando
Costa Estima quanto à infração ao disposto no art. 115, §1o, no que diz respeito
especificamente ao voto proferido, direta e indiretamente, para suspender a deliberação
sobre a propositura de ação de responsabilidade civil contra si.

6.
Assim, com fulcro no art. 65 da Lei no 9.784, de 1999, RETIFICO a declaração do
resultado do julgamento deste Processo Administrativo Sancionador de modo a
esclarecer que, por unanimidade de votos, o Colegiado decidiu condenar Luis Fernando
Costa Estima à penalidade de advertência por infração ao disposto no art. 115, §1o, da
Lei no 6.404, de 1976, ao ter votado, indiretamente, por meio da Estimapar
Investimentos e Participações Ltda., pela suspensão da deliberação relativa à
desaprovação das contas dos administradores da Forjas Taurus S.A., relativas aos
exercícios sociais de 2012 e 2013.

7.
De resto, fica inalterada a decisão relativa ao defendente Fernando José Soares
Estima.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR E PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO